Tribunal: STM
Processo: 7000531-13.2019.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE OU USO DE SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE EM ÁREA SUJEITA À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE ARGUIDA PELA PROCURADORIA-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. LEI Nº 11.419/2006. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE
ARGUIDA PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. MATÉRIA COMPETENCIAL. REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE. MÉRITO. DEVOLUÇÃO PLENA DA QUESTÃO LITIGIOSA. PRINCÍPIO TANTUM DEVOLUTUM
QUANTUM APPELLATUM. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE.
PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. NÃO ACOLHIMENTO. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. NÃO
VIOLAÇÃO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO INCIDÊNCIA. APELOS AOS QUAIS SE NEGA
PROVIMENTO. UNANIMIDADE.
Na tramitação de processo eletrônico, regulada pela Lei nº 11.419/2006, o prazo para a interposição de
recurso começa a correr a partir da data da intimação por meio eletrônico e não da sessão de leitura da
sentença. Precedentes.
Preliminar de intempestividade rejeitada. Decisão unânime.
Embora a conduta descrita no caput do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 possa ser acrescida de causa de
aumento, a ser fixada entre 1/6 e 2/3, se a consumação ocorrer no interior de unidades militares, ainda
assim, não se pode classificar a conduta descrita nos autos como crime militar por extensão para esse fim,
uma vez que a modificação introduzida pela Lei nº 13.491/2017 albergou, unicamente, os tipos penais, ou
seja, os preceitos primários e secundários da legislação penal extravagante.
Além disso, para que a conduta descrita nos autos fosse considerada crime militar por extensão, conforme
disposto na nova redação do inciso II do artigo 9º do Código Penal Militar, alterado pela Lei nº 13.491/2017,
seria necessário a sua perfeita adequação a uma das hipóteses elencadas nas alíneas de "a" a "e" do citado
dispositivo, o que, em se tratando de Réus Civis, não se verifica possível.
Assim, considerando a jurisprudência recorrente desta Corte Castrense, segundo a qual a competência da
Justiça Militar da União para o processamento e o julgamento dos delitos militares é aferida no momento
da subsunção da conduta do agente militar ou civil ao preceito penal incriminador e, considerando que o
Acusado foi condenado por ter praticado a conduta nuclear "trazer consigo", na modalidade tráfico ilícito
de "(...) substância entorpecente, ou que cause dependência física ou psíquica (...)", a elementar "(...) em
lugar sujeito à administração militar (...)" constitui o elemento especializante característico da norma
incriminadora descrita no art. 290 do Estatuto Repressivo Castrense, encontrando perfeita adequação ao
caso concreto.
Preliminar de nulidade rejeitada. Decisão unânime.
O Princípio tantum devolutum quantum appellatum limita a atuação do Tribunal ad quem, condicionando-
a à insurgência contida no apelo, nas razões ou nas contrarrazões recursais. O delito de tráfico, posse ou
uso de substância entorpecente tipificado no art. 290 do CPM é de perigo abstrato. Para a sua configuração
não se faz necessária a comprovação de resultado lesivo. Em ambiente militar, a potencial lesividade da
substância entorpecente é suficiente para incriminar o seu possuidor, o que torna desnecessária a
existência de qualquer lesão ou ameaça de lesão ao bem juridicamente tutelado pela norma penal, in casu,
a saúde pública.
O Princípio da Insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas:
"(i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau
reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada".
No contexto da conduta de tráfico, posse ou uso de substância entorpecente em local sujeito à
Administração Militar, os citados requisitos devem ser analisados sob o prisma da preservação dos
princípios da hierarquia e da disciplina militares.
A posse de substância entorpecente em ambiente militar, além de absolutamente reprovável, possui
elevado grau de ofensividade e periculosidade, representando grave violação ao bem jurídico tutelado pela
norma penal descrita no art. 290 do CPM.
As provas colhidas em Juízo foram consistentes no sentido de que a substância entorpecente foi
encontrada em poder dos Réus, não remanescendo dúvida sobre a conduta descrita nos autos, tornando
inaplicável o Princípio in dubio pro reo.
Na individualização da pena, o Julgador tem certo grau de discricionariedade na análise das circunstâncias
judiciais, sopesando-as de acordo com a conduta perpetrada pelo acusado de forma a torná-la mais justa
e adequada às circunstâncias do caso concreto.
A atenuante da confissão espontânea, disposta no artigo 72, inciso III, alínea "d", do Código Penal Militar,
incide somente quando a autoria do delito é ignorada ou imputada a terceiro, de sorte que o agente do
delito estaria colaborando, efetivamente, com o Estado para a apuração do crime.
Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade, impõe-se a condenação dos agentes. Negado
provimento aos Apelos.
Unanimidade.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000531-13.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
APELANTES: WESLLEY GIOVANY BEZERRA DE SOUZA E ROMERSON GABRIEL SILVA DE
FREITAS
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
10/08/2020 a 13/08/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, rejeitou a preliminar de intempestividade, arguida pela
Procuradoria-Geral da Justiça Militar; por unanimidade, rejeitou a segunda
preliminar suscitada pela PGJM, de nulidade do processo. No mérito, por
unanimidade, negou provimento aos Apelos defensivos, para manter na íntegra
a Sentença vergastada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do
voto do Relator Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ (Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO
FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI e FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
O Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS encontra-se em licença para tratamento
de saúde.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 21/08/2020 18:42:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cf3261e1
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000531-13.2020.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
REVISOR:
Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
APELANTES:
ROMERSON GABRIEL SILVA DE FREITAS e WESLLEY GIOVANY
BEZERRA DE SOUZA.
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:

DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE OU USO DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM ÁREA SUJEITA À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. PRELIMINAR DE
INTEMPESTIVIDADE ARGUIDA PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. LEI Nº
11.419/2006. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA PELA
PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. MATÉRIA COMPETENCIAL. REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE. MÉRITO. DEVOLUÇÃO PLENA DA QUESTÃO LITIGIOSA. PRINCÍPIO TANTUM
DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. NÃO ACOLHIMENTO.
PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. NÃO VIOLAÇÃO. ATENUANTE DA CONFISSÃO
ESPONTÂNEA. NÃO INCIDÊNCIA. APELOS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO. UNANIMIDADE.

Na tramitação de processo eletrônico, regulada pela Lei nº 11.419/2006, o prazo para a
interposição de recurso começa a correr a partir da data da intimação por meio eletrônico
e não da sessão de leitura da sentença. Precedentes.
Preliminar de intempestividade rejeitada. Decisão unânime.
Embora a conduta descrita no caput do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 possa ser
acrescida de causa de aumento, a ser fixada entre 1/6 e 2/3, se a consumação ocorrer no
interior de unidades militares, ainda assim, não se pode classificar a conduta descrita nos
autos como crime militar por extensão para esse fim, uma vez que a modificação
introduzida pela Lei nº 13.491/2017 albergou, unicamente, os tipos penais, ou seja, os
preceitos primários e secundários da legislação penal extravagante.
Além disso, para que a conduta descrita nos autos fosse considerada crime militar por
extensão, conforme disposto na nova redação do inciso II do artigo 9º do Código Penal
Militar, alterado pela Lei nº 13.491/2017, seria necessário a sua perfeita adequação a uma
das hipóteses elencadas nas alíneas de "a" a "e" do citado dispositivo, o que, em se
tratando de Réus Civis, não se verifica possível.
Assim, considerando a jurisprudência recorrente desta Corte Castrense, segundo a qual a
competência da Justiça Militar da União para o processamento e o julgamento dos delitos
militares é aferida no momento da subsunção da conduta do agente militar ou civil ao
preceito penal incriminador e, considerando que o Acusado foi condenado por ter praticado
a conduta nuclear "trazer consigo", na modalidade tráfico ilícito de "(...) substância
entorpecente, ou que cause dependência física ou psíquica (...)", a elementar "(...) em
lugar sujeito à administração militar (...)" constitui o elemento especializante característico
da norma incriminadora descrita no art. 290 do Estatuto Repressivo Castrense,
encontrando perfeita adequação ao caso concreto.
Preliminar de nulidade rejeitada. Decisão unânime.
O Princípio tantum devolutum quantum appellatum limita a atuação do Tribunal ad quem,
condicionando-a à insurgência contida no apelo, nas razões ou nas contrarrazões recursais.
O delito de tráfico, posse ou uso de substância entorpecente tipificado no art. 290 do CPM
é de perigo abstrato. Para a sua configuração não se faz necessária a comprovação de
resultado lesivo. Em ambiente militar, a potencial lesividade da substância entorpecente é

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 21/08/2020 18:42:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cf3261e1
suficiente para incriminar o seu possuidor, o que torna desnecessária a existência de
qualquer lesão ou ameaça de lesão ao bem juridicamente tutelado pela norma penal, in
casu, a saúde pública.
O Princípio da Insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes
condições objetivas: "(i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) nenhuma
periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e
(iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada".
No contexto da conduta de tráfico, posse ou uso de substância entorpecente em local
sujeito à Administração Militar, os citados requisitos devem ser analisados sob o prisma da
preservação dos princípios da hierarquia e da disciplina militares.
A posse de substância entorpecente em ambiente militar, além de absolutamente
reprovável, possui elevado grau de ofensividade e periculosidade, representando grave
violação ao bem jurídico tutelado pela norma penal descrita no art. 290 do CPM.
As provas colhidas em Juízo foram consistentes no sentido de que a substância
entorpecente foi encontrada em poder dos Réus, não remanescendo dúvida sobre a
conduta descrita nos autos, tornando inaplicável o Princípio in dubio pro reo.
Na individualização da pena, o Julgador tem certo grau de discricionariedade na análise das
circunstâncias judiciais, sopesando-as de acordo com a conduta perpetrada pelo acusado
de forma a torná-la mais justa e adequada às circunstâncias do caso concreto.
A atenuante da confissão espontânea, disposta no artigo 72, inciso III, alínea "d", do Código
Penal Militar, incide somente quando a autoria do delito é ignorada ou imputada a terceiro,
de sorte que o agente do delito estaria colaborando, efetivamente, com o Estado para a
apuração do crime.
Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade, impõe-se a condenação dos
agentes.
Negado provimento aos Apelos. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de
intempestividade, arguida pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar; por unanimidade, em rejeitar a
segunda preliminar suscitada pela PGJM, de nulidade do processo. No mérito, por unanimidade, em negar
provimento aos Apelos defensivos, para manter na íntegra a Sentença vergastada, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.

Brasília, 10 a 13 de agosto de 2020.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO
Relator

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
REVISOR:
Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
APELANTES:
ROMERSON GABRIEL SILVA DE FREITAS e WESLLEY GIOVANY
BEZERRA DE SOUZA.
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

RELATÓRIO

Tratam-se de Recursos de Apelação interpostos pela Defensoria Pública da União contra a Sentença do Juiz
Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM, de 11 de março de 2019, que condenou os Civis
ROMERSON GABRIEL SILVA FREITAS e WESLLEY GIOVANY BEZERRA DE SOUZA à pena de 2 (dois) anos e 5
(cinco) meses de reclusão, como incursos nas sanções do art. 290 do Código Penal Militar, com o regime
prisional inicialmente aberto e o direito a apelar em liberdade, tendo sido negado o benefício do sursis.

O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em 14 de agosto de 2018, nos seguintes termos:

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 21/08/2020 18:42:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cf3261e1

"(...) Os presentes autos (Evento 1, item 5) noticiam que no dia 20 de julho de 2018, por
volta de 10:00h, no interior do Complexo Naval da Base Naval de Natal, o 1º Sgt Mar
JEFFERSON NASCIMENTO DA SILVA estava na Divisão de Segurança quando foi acionado
pelo Oficial de Serviço para fazer uma inspeção no muro do Complexo Naval da Base Naval
de Natal, localizado no setor extremo oeste (próximo ao muro limítrofe com o GPTFN), por
volta das 10h. Já no local a ser inspecionado, na companhia do CB MAR RODRIGO SOARES
DOS SANTOS e do CB MAR JUDSON THEMÍSTOCLES DA SILVA, foi observada a presença de
dois indivíduos, em trajes civis, dentro do complexo, em uma área de mata, ambos
agachados, manipulando algo. Imediatamente foi feito o cerco. Não foi constatada a fuga
de outros indivíduos, e após a abordagem inicial foi realizada a inspeção pessoal nos
indivíduos e foi constatado que o material manipulado tratava-se de entorpecente
(maconha). Em seguida, foram conduzidos, na viatura do oficial de serviço, até a copa da
sala de estado, local este reservado para manter a integridade física dos invasores.
Segundo o condutor e as testemunhas inquiridas na lavratura do APF, os denunciados
confessaram que sabiam que haviam ingressado em organização militar da Marinha;
confessaram que a substância ali encontrada e apreendida era maconha; e confessaram
que a droga era da sua propriedade, e que estavam prestes a consumir a droga quando
foram presos. Em seguida, os denunciados foram presos em flagrante, e a droga foi
apreendida e encaminhada a exame pericial, que concluiu pela presença da droga. Todas
as informações acima narradas foram prestadas pelo condutor do flagrante, 1º SGT MAR
JEFFERSON NASCIMENTO DA SILVA (Evento 1, item 5), cujo depoimento foi inteiramente
ratificado pelas testemunhas CB MAR RODRIGO SOARES DOS SANTOS e CB MAR JUDSON
THEMÍSTOCLES DA SILVA (Evento 1, item 5). Fotos constantes do Evento 25, item 2,
indicam não apenas a droga apreendida como a placa instalada exatamente por onde os
denunciados pularam o muro, placa esta que indica com precisão "PROPRIEDADE DA
UNIÃO / MARINHA DO BRASIL / ENTRADA PROIBIDA", o que deixa claro não terem os
denunciados incorrido em erro de fato essencial (art. 36 do CPM). Interrogados por ocasião
da prisão cautelar em comento (Evento 1, item 5), os denunciados confirmaram a
ocorrência dos fatos tais como narrados pelo condutor e pelas testemunhas da prisão em
flagrante, ambos confessando que ingressaram na OM pulando o muro, sabendo que ali se
tratava de uma organização militar da Marinha; ambos confessando que trouxeram a droga
à OM para "cortarem maconha", isto é, para separarem e embalarem em pequenas
porções o entorpecente, para ambos fazerem o consumo da droga. O Laudo Pericial
Definitivo (Evento 29) constatou a presença de 2 ( dois ) pacotes apreendidos, sendo um
contendo 1.260 mg de maconha e o outro contendo 930 mg de maconha, num total de
2,190 g ( dois gramas e cento e noventa miligramas ) de maconha, e os testes laboratoriais
resultaram positivo para a presença de Tetrahidrocanabinol (THC), principal componente
ativo da espécie vegetal Cannabis sativa Linneu (maconha) . Ressalta-se que a Cannabis
sativa Linneu está inserida na LISTA DE PLANTAS PROSCRITAS QUE PODEM ORIGINAR
SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES E/OU PSICOTRÓPICAS (Lista E) e a substância
tetrahidrocanabinol (THC), que é psicotrópica do tipo alucinógena, está inserida na LISTA
DE SUBSTÂNCIAS PSICOTRÓPICAS (Lista F2), subitem da LISTA DAS SUBSTÂNCIAS DE USO
PROSCRITO NO BRASIL (LISTA F), sendo capaz de causar dependências física ou psíquica,
de acordo com a Resolução - RDC Nº 039 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, de
09 de julho de 2012, em conformidade com a Portaria Nº 344/98-SVS/MS, de 12 de maio de
1998. Destarte, em face do acima exposto e que dos autos consta, resta evidente que os
denunciados, em coautoria (art. 53, caput, do CPM), praticaram em concurso material (art.
79 do CPM) tanto o crime tipificado no art. 302 do CPM (ingresso clandestino) quanto o
crime tipificado no art. 290, caput, do Código Penal Militar (tráfico, posse ou uso de
entorpecente ou substância de efeito similar), na conduta de dolosamente "trazerem
consigo" substância entorpecente em lugar sujeito à administração militar, sem
autorização e em desacordo com determinações legais e regulamentares.
2. CONCLUSÃO
Ex positis, o Ministério Público Militar espera seja a presente DENÚNCIA recebida em todos
os seus termos para os fins de processar, julgar e condenar ROMERSSON GABRIEL SILVA
DE FREITAS e WESLLEY GEOVANY BEZERRA DE SOUZA por haverem, em comum acordo e
unidade de desígnios (CPM, art. 53, caput), perpetrado as condutas tipificadas nos arts.
290, caput, e 302 do Código Penal Militar, em concurso material (art. 79 do CPM), por haver

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 21/08/2020 18:42:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cf3261e1
em dolosamente e clandestinamente ingressado (por local onde era defesa/proibida a
entrada) em lugar sujeito à administração militar e, ato contínuo, por haverem dolosa e
indevidamente (porquanto sem autorização para tanto, e em desacordo com
determinações legal e regulamentar) trazido consigo substância entorpecente em local
sujeito à administração militar, como assim o confirma à saciedade a harmonia entre a
prova testemunhal, a prova pericial e a confissão dos denunciados (...)".

O Auto de Prisão em Flagrante Delito foi lavrado em 20 de julho de 2018 na Base Naval de Natal-RN e, nessa
mesma data, foi elaborado o Termo de Apreensão de Substância Entorpecente e de outros itens, no qual foi
descrito o material encontrado após revista pessoal dos Acusados como sendo:

"(...) A quantia em espécie de R$ 47,55 (quarenta e sete reais e cinquenta e cinco
centavos; sacos para fracionamento de material entorpecente; A quantidade de 329,9
gramas de substância aparentemente de maconha (constatada pelo reagente Nark); 01
(um) isqueiro de cor azul; 01 (um) rolo de filme PVC; e 01 (uma) balança de precisão
(500g/0,1g) sem número de série (...)".

Ainda no dia 20 de julho de 2018, foi elaborado o Laudo de Perícia Criminal Federal (Laudo Preliminar) n°
494/2018-SETEC/SR/PF/RN por perito criminal do Setor Técnico-Científico da Superintendência Regional no
Rio Grande do Norte, que assim descreveu a substância apreendida:

"(...) I - MATERIAL EXAMINADO
(...)
a) uma porção de vegetal compactado, de tonalidade marrom-esverdeada, em forma de
tablete, parcialmente envolta por fita adesiva bege e plástico transparente;
b) uma porção de fragmentos de vegetal compactado, de tonalidade marrom esverdeada,
no interior de um saco plástico.
Os materiais descritos nos itens totalizaram 329,78g (trezentos e vinte e nove gramas e
setenta e oito centésimos de grama) de massa bruta (incluindo as embalagens de ambas
as porções) e 320,08g (trezentos e vinte gramas e oito centésimos de grama) de massa
líquida.
II — EXAMES
Os testes químicos preliminares foram efetuados com o Teste IDT 3000 - Identificação
Identa de Marijuana/Haxixe e com o reagente "FAST BLUE", resultando positivo em ambas
as amostras o princípio ativo Tetrahidrocanabinol (THC), encontrado na maconha e seus
derivados, e que encontra-se inserido na LISTA DE SUBSTÂNCIAS PSICOTRÓPICAS (Lista
FZ), de USO PROSCRITO NO BRASIL, consideradas capazes de causar dependência física ou
psíquica, ambas constantes da Resolução-RDC nº 79, de 23.05.16, da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária, em conformidade com a Portaria nº 344/98-SVS/MS, de 12.05.98,
republicada no DOU em 01.02.99.
Do material descrito foi consumida quantidade irrisória e foram separados 2,2g (dois
gramas e dois décimos de grama) para a realização de exames definitivos - Lacre nº
0100051321 1. O material restante (Lacre nº 02000398219) é devolvido com o laudo.
Nada mais havendo a lavrar, o Perito Criminal encerra o presente Laudo, elaborado em três
páginas, abaixo assinado (...)".

Em Decisão de 22 de julho de 2018, os Acusados tiveram concedida a liberdade provisória, porquanto
inexistiam fundamentos para a decretação da prisão preventiva, tendo sido expedido e cumprido o
respectivo Alvará de Soltura nessa mesma data.

Em 25 de julho de 2018, foi elaborado o Laudo de Perícia Criminal Federal (Laudo Definitivo) n° 501/2018-
SETEC/SR/PF/RN por perito criminal do Setor Técnico-Científico da Superintendência Regional no Estado do
Rio Grande do Norte, que confirmou a presença do THC na substância apreendida em poder dos Acusados,
consignando que:

"(...) Os exames macroscópicos de identificação botânica no material vegetal encaminhado
revelaram características convergentes para Cannahis saliva linneu. As análises clássicas.
a revelação das placas de cromatografia em camada de delgada e as análises de
Espectrometria de Infravermelho por Transformada de Fourier- FT/IR, na amostra

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 21/08/2020 18:42:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cf3261e1
examinada, resultaram POSITIVOS para a espécie Cannabis saliva (MACONHA), em face das
suas características e da identificação do tetrahidrocannabinol (THC), seu principal
componente químico e psicoativo, e de outros compostos canabinóides na sua composição.
2. Qual o peso do material apresentado?
Foram recebidas duas embalagens plásticas transparentes, as quais acondicionavam,
respectivamente, cerca de 1.260 mg (hum mil duzentos e sessenta miligramas) e 930 mg
(novecentos e trinta miligramas) de material vegetal prensado, contendo folhas, hastes e
sementes na cor marrom esverdeada.
(...)
A Cannabis saliva L. encontra-se relacionada na lista E de plantas que podem originar
substâncias entorpecentes e/ou psicotrópicas. Vide resposta anterior.
Informa o perito que para bem e fielmente permitir uma adequada sistemática de análises,
parte do material questionado foi consumida durante a realização dos exames e a massa
líquida restante com cerca de 1,060 mg 01um mil e sessenta miligramas) e 800 mg
(oitocentas miligramas) das amostras I e 2, respectivamente, foram separadas em
envelope de segurança de número O 1000539903 e acautelada neste SETEC/RN para
manutenção de contraprova, conforme preceitua o Art. 170 do Código de Processo Penal
(...)".

A Denúncia foi recebida em 20 de agosto de 2018, tendo sido citado o Civil WESLLEY GIOVANY BEZERRA DE
SOUZA, em 6 de setembro de 2018, e o Civil ROMERSON GABRIEL SILVA DE FREITAS no dia 31 de janeiro de
2019.

A Defesa Pública não arrolou testemunhas.

O Ministério Público Militar arrolou as seguintes testemunhas:

1) 1º Sgt Mar Jefferson Nascimento da Silva, que afirmou:

"(...) MPM: Eu gostaria que o senhor narrasse o que aconteceu nesse dia e nessa hora.
TESTEMUNHA: Regressamos para o quartel normalmente 8 horas, antes de 8 horas, e
cumprimos a rotina normal quando o encarregado interino, nosso encarregado interino,
Ten Reis, que também era oficial de serviço, solicitou a presença de militares para armar e
fazer a ronda com o patrulhamento na área leste e depois na área extremo oeste. Então
assim, subiu eu e o Cb Themístoles e o Sgt Evandro, armamos, entramos na viatura, e na
sequência apareceu o Cb Rodrigo que ficou incumbido de, ao nos deslocar para o extremo
oeste, de fazer a medição do muro que se encontrava ou se encontra, eu não sei dizer se
hoje se instalaram, concertina. Pois bem, entramos na viatura, nós 5, e descemos para o
posto leste de viatura e esse lado faz margem com a Comunidade Passo da Pátria. Nós
fizemos a patrulha, normal, como outras patrulhas que nós deslocamos e nada
encontramos e voltamos, embarcamos novamente na viatura e deslocamos para a área
extremo oeste para executar a "faina" que era justamente que o Cb Rodrigo ia fazer da
medição para instalação da concertina daquela área. Lembrando que aquela área existe
duas placas (sic) que identificam que é área militar e essas duas placas estão furadas,
acredito eu, acredito que a disparo de arma de fogo. Paramos a viatura e começamos o
nosso deslocamento enquanto patrulha, Sgt Evandro ponta 1, Cb Themístoles ponta 2, Sgt
Evandro armado ponta 1, Cb Themístoles ponta 2, armado também. O Cb Rodrigo não
estava armado porque ele ia fazer a faina de medição e é mais alto. Seguindo, depois dele,
o Ten Reis, que era o mais antigo, e eu como retaguarda. Fomos conduzindo, conduzindo,
conduzindo (sic). Vale lembrar que o Ponta 1, ele só olha pra frente (sic),o Ponta 2 estava
encarregado de olhar para a direita e o Cb Rodrigo estava auxiliando, estava olhando para
a esquerda. O Ten como mais antigo e eu como retaguarda, olhando para a retaguarda; e
eis que o Cb Rodrigo percebeu, ouviu algum som e me alertou. Falou: "Sgt, tem alguém
ali.". Quando eu, que estava olhando preocupado de olhar para trás (sic), que é a
retaguarda, olhei para a esquerda e percebi dois indivíduos, aí eu falei assim: "Santos, fala
para o Sgt Evandro", porque eu era a retaguarda e ele era a ponta, então as duas
extremidades. O Sgt Evandro fez o círculo próximo ao muro e eu fiquei mais a ré (sic), mas
mais próximo deles, e fiquei esperando. Quando o Sgt Evandro fez a volta e verbalizou alto
"Marinha do Brasil, mão na cabeça" e foi se aproximando, eu também me aproximei e os

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 21/08/2020 18:42:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cf3261e1
dois prontamente atenderam o Sgt Evandro; em momento algum eles hesitaram em
atender a ordem do Sgt. Então o Sgt pediu para que eles deitassem, eles dois deitaram e
eu me aproximei. Com isso o Ten que era o mais antigo montou a área de segurança, se
posicionou, posicionou o Cb Themístoles e eu fiquei sendo segurança do Sgt Evandro que
foi revistador. Quando a gente percebeu que estava segura a área, o Sgt Evandro se
aproximou, pediu para que um dos dois levantasse e o primeiro levantou. O Sgt Evandro
fez a revista pessoal no primeiro e, descendo a mão, num bolso encontrou uma quantia de
quarenta e poucos reais, se eu não estou enganado, eu não tenho como precisar.
MPM: Dinheiro trocado?
TESTEMUNHA: Dinheiro trocado. Num bolso dinheiro trocado e no outro bolso um papelote
com maconha já enrolada, e isso ele jogou no chão. Na sequência ele pediu para que esse
deitasse e o outro levantasse para ele fazer a revista também (sic). Com o outro nós não
encontramos nada. Aí nós observamos um embrulho de provável maconha, um tablete
aberto e um saco grande com vários saquinhos pra embalar, na área. Aí nós recolhemos
esse material e conduzimos os dois até a viatura. Em momento algum houve reação de
ambas as partes, os dois cumpriram normalmente, a gente determinou e eles cumpriram
normalmente, não trouxeram transtorno nenhum para a condução dos dois. Nós chegamos
como a viatura era uma viatura pequena, colocamos os dois na viatura, na mala da viatura.
O Ten Reis foi pilotando a viatura e o Sgt Evandro fazendo escolta dentro da viatura
também, e eles levaram (sic). E nós, eu o Cb Rodrigo e o Cb Themístoles fomos a pé,
subimos a pé. Subimos, e quando nós os encontramos já estavam na área da COPA que é a
área onde a Base disponibiliza para que esses (alguém o completou no julgamento
dizendo: incidentes) é, aconteçam e quando nós conseguimos prendê-los nós conduzimos e
deixamos que é a área que a base entende que é segura. Eles foram bem tratados,
ninguém maltratou.
MPM: Certo, sobre os fatos era isso, certo?
TESTEMUNHA: É, mais um detalhe. Aí na sequência, quando os ânimos amenizaram, teve
uma nova descida do Sgt Evandro com o Cb Rodrigo e o Cb F Sousa, porque naquele
momento a gente chegou que era necessário que saíssemos dali porque ali fora tem tráfico
de drogas, né, o muro a gente não sabia a gente recolheu (sic). Depois, de uma forma mais
cautelosa, desceram os três, fizeram uma varredura melhor e encontraram uma balança de
precisão. Então o que aconteceu de fato foi isso, até que eles respondessem às perguntas
do Ten Reis, que era o oficial de serviço, e na sequência teve aquela situação e levaram ele
ao GPT por determinação do Juíz. Foi isso que aconteceu.
MPM: Me diga uma coisa, eles disseram o que estavam fazendo lá (sic)?
TESTEMUNHA: Não, eles disseram para a gente que estavam ali para consumir a droga.
Foram insistentes. A gente perguntou se a droga era deles e eles falaram que não era, a
gente perguntou de quem era a droga e eles falaram que não sabiam, que tinha um
terceiro elemento que correu e deixou, mas esse elemento não tinha nome.
MPM: Então os senhores não viram mais ninguém fora os dois (sic)?
TESTEMUNHA: Não, mais ninguém.
MPM: Eles se limitaram a dizer que a droga não era deles e era de alguém que tinha corrido
e disseram lá que estavam para consumir a droga, perfeito.
TESTEMUNHA: Isso.
MPM: E eles estavam realmente dentro da base?
TESTEMUNHA: Dentro da Base, dentro dos limites da Base.
MPM: E existia algum muro, alguma cerca entre o local que eles estavam e o lado de fora?
TESTEMUNHA: Tem, tem um muro, que inclusive nós fomos lá para instalar a concertina,
porque o muro está sem concertina porque o pessoal de lá conseguem quebrar (sic), nós
temos um valão grande que ultimamente colocamos uma grade, mas ainda assim o
pessoal de fora consegue arrancar o valão, quebrar a grade do valão, que é um valão
grande e tem duas placas escrito "Área Militar, proibida entrada" e essas placas, eu afirmo
aos senhores, que estão furadas acredito eu, a tiro de bala.
MPM: Consegue ler o que tem?
TESTEMUNHA: Da pra ler sim.
MPM: E o muro, qual é a altura mais ou menos mesmo?
TESTEMUNHA: Acredito que seja, é mais alto do que eu, e eu tenho um metro e setenta,
um metro e noventa, acredito.
MPM: E me diga uma coisa, eles estavam perto desse muro do lado de dentro (sic), não? A

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 21/08/2020 18:42:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cf3261e1
que distância, mais ou menos, eles estavam desse muro?
TESTEMUNHA: Eles estavam, mais ou menos, acredito que a uns 8 metros.
MPM: Dentro da base, entendi.
TESTEMUNHA: Dentro da base.
MPM: Só para confirmar, vocês não viram ninguém correndo, fora os dois?
TESTEMUNHA: Não, não vimos ninguém correndo.
MPM: Muito bem. O senhor confirma as suas declarações no Auto de Prisão em Flagrante?
TESTEMUNHA: Confirmo.
MPM: Confirma né, integralmente. E eles chegaram a admitir que sabiam que aquilo ali era
área militar?
TESTEMUNHA: Chegaram a admitir depois no depoimento. O Tem começou a perguntar e
eles afirmaram, em depoimento, que sabiam que era área militar.
(...)
DPU: Vou fazer algumas perguntas ao senhor só para poder entender melhor a área, certo?
TESTEMUNHA: Sim senhora.
DPU: O senhor disse que existe um muro que delimita a área militar.
TESTEMUNHA: Isso.
DPU: Existe guarita de segurança, posto de vigilância?
TESTEMUNHA: Nessa área não existe porque ela fica justamente, é o que separa o
Grupamento de Fuzileiros do Complexo da Base Naval e naquela área ali (sic) não existe
guarita.
DPU: A superfície dessa área é cimentada?
TESTEMUNHA: Não, não. A senhora fala a área interna da base?
DPU: Isso, o local onde eles foram encontrados.
TESTEMUNHA: É uma área com bastante vegetação, difícil acesso, e difícil visualização
também.
DPU: Certo. A vegetação que tem nesse local é uma vegetação alta, rente ao chão, como
é?
TESTEMUNHA: Alta. Onde eles estavam, eles pularam e tem tipo assim, (sic) uma árvore
que faz uma grande sombra e um lagozinho (sic) que passa, um lago bem raso, um dedo
de água, que passa d'água que desce. Normalmente quando nós fazemos patrulha a gente
encontra lá uma pedra que normalmente eles colocam, justamente para descer; eles
pulam, aí vai á e colocam a pedra (sic). A gente vai lá, muitas vezes quando vai lá, a gente
tira a pedra e coloca lá embaixo, mas na sequência quando vai lá a pedra está na mesma
posição.
DPU: Certo, então pelo que o senhor está falando é comum que entrem.
TESTEMUNHA: É.
DPU: O senhor sabe porque as pessoas entram nessa área?
TESTEMUNHA: Não. Não sei, não tenho como afirmar para a senhora se é para correr da
polícia, se é pra usar droga, não sei.
DPU: Certo. Em relação a abordagem dos acusados o senhor confirma que foi tudo
tranquilo?
TESTEMUNHA: Tudo tranquilo.
DPU: Certo. Eles obedeceram? Não tentaram resistir em fugir?
TESTEMUNHA: Obedeceram. Não. Tudo aquilo que foi determinado eles obedeceram sem
criar nenhum transtorno.
DPU: Certo. O senhor disse que os acusados admitiram em depoimento que sabiam que
aquilo ali era área militar, e só para ficar claro, porque o senhor disse que eles admitiram
em depoimento, o senhor testemunhou os dois confessando isso?
TESTEMUNHA: Testemunhei.
DPU: Certo. Só para ficar claro. Sem mais perguntas.
JUIZ: A respeito da quantidade de droga, tinha uma quantidade, um pacote, esse pacote
era grande, pequeno, estava em tablete prensado ou já estava partido?
TESTEMUNHA: Em tablete e já estava aberto.
JUIZ: Mas era um tablete compacto?
TESTEMUNHA: Isso.
JUIZ: E o que estava no bolso, era esfarelado já?
TESTEMUNHA: Não, o que estava no bolso já estava praticamente embalado. Em um bolso,
uma quantia em dinheiro.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 21/08/2020 18:42:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cf3261e1
JUIZ: Certo, essa quantia de droga que estava no bolso ela estava em forma de cigarros ou
não?
TESTEMUNHA: Não lembro.
JUIZ: Outra coisa. Você falou que tinham sacos, que tinham papéis, que que tinha ali (sic)?
TESTEMUNHA: Isso, era, eu não entendo, mas eu vi um saco grande com uma grande
quantidade de sacos dentro desse saco grande.
JUIZ: Certo. A balança de precisão foi encontrada no mesmo local que eles estavam, ou
não?
TESTEMUNHA: Isso. Na mesma área.
JUIZ: Próximo de onde estava esse pacote de droga?
TESTEMUNHA: Isso.
JUIZ: Próximo?
TESTEMUNHA: Isso.
JUIZ: E essa balança de precisão estava funcionando, ou você não lembra?
TESTEMUNHA: Estava funcionando.
JUIZ: Estava funcionando, ou estava estragada?
TESTEMUNHA: Não. Estava funcionando.
JUIZ: Você viu funcionando?
TESTEMUNHA: Vi (...)";

2) Cb Mar Rodrigo Soares dos Santos, que afirmou:

"(...) MPM: Eu gostaria, inicialmente, que o senhor narrasse os fatos do que aconteceu na
data e hora descrita na denúncia.
TESTEMUNHA: O que ocorreu foi o seguinte. Eu estava no paiol do CAV, uma divisão, e o
Ten me chamou para fazer o delineamento do muro lá do extremo oeste, no caos o
delineamento da concertina. Eu faço a parte da segurança eletrônica da Base Naval, aí o
Ten montou a equipe e nós fomos em direção ao oeste. Quando a gente foi fazer o
percurso, eu escutei um barulho embaixo da árvore, quando eu avisei ao Sgt Nascimento,
nós fizemos o trajeto, o Sgt Evandro foi pela frente e o Sgt Nascimento foram por trás, eles
fizeram a abordagem dos meliantes e no caso a gente prendeu os dois meliantes que
estavam lá, a gente fez a apreensão lá, no caso.
MPM: Como é que foi? Eles estavam dentro da Base, então.
TESTEMUNHA: Estavam dentro da base, estavam portando drogas, no caso, como foi
relatado já, e estavam os dois lá fazendo as trouxas, creio que para o fim de semana.
MPM: O senhor chegou a ver os dois fazendo as trouxinhas, não?
TESTEMUNHA: Não, cheguei a ver não (sic).
MPM: O que o senhor viu exatamente?
TESTEMUNHA: O que eu vi.
MPM: O que o senhor viu? Eles foram revistados?
TESTEMUNHA: Foram revistados.
MPM: E como foi essa revista: Narre. Eu preciso que o senhor descreva com maior detalhe
possível tudo o que aconteceu. O que o senhor viu, tá bom?
TESTEMUNHA: Tá. Eu vi que o Sgt Evandro foi por um lado, o Sgt Nascimento foi pela parte
de trás e o Sgt Evandro fez a revista enquanto nós, os outros militares, fizemos a
contenção da área. O Sgt Evandro fez um e um enquanto.
MPM: O senhor estava a que distância da revista?
TESTEMUNHA: Eu estava a uns seis, sete metros.
MPM: O senhor chegou então a ver a revista (sic)?
TESTEMUNHA: Cheguei a ver a revista.
MPM: E ele chegou a encontrar a droga com algum dos acusados?
TESTEMUNHA: Encontrou. Eles estavam lá com a droga, com o material, com plástico para
embalar, mas a gente chegou na hora que eles estavam fazendo.
MPM: E consta que foi encontrada uma balança também com eles. É verdade isso?
JUIZ: O senhor lembra da balança?
TESTEMUNHA: Lembro da balança. Estava lá na situação.
MPM: E como foi essa droga apreendida com eles? Como ela estava?
TESTEMUNHA: Ela estava...
MPM: Empacotada, estava esfarelada, via cigarro? Como é que foi isso?

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 21/08/2020 18:42:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cf3261e1
TESTEMUNHA: Ela estava em tablete ainda, estavam com um balde branco pequeno com
aqueles plásticos de embalagem e estavam os dois lá, fazendo o trabalho lá (sic).
MPM: o senhor disse que eles estavam dentro da Base, porque o senhor diz isso? Existia
um muro no local separando a Base do lado de fora (sic)?
TESTEMUNHA: Existe um muro. Existe uma placa falando que é área militar, que eles não
podiam estar lá dentro.
MPM: E a placa é legível?
TESTEMUNHA: Legível. Placa legível.
MPM: Certo. E qual a altura desse muro, mais ou menos?
TESTEMUNHA: Creio que uns dois...
(...)
TESTEMUNHA: Acho que tem uns dois, dois e dez, por aí (sic).
MPM: Por aí, mais ou menos (sic). E eles disseram o que eles estavam fazendo lá?
TESTEMUNHA: Eu não escutei porque eu estava mais pra frente (sic). Quem escutou foram
os Sargentos (sic).
MPM: Entendi. Na hora o senhor não escutou o que eles disseram né?
TESTEMUNHA: Escutei não (sic).
MPM: E depois, o senhor chegou a ouvir o que eles disseram?
JUIZ: O senhor ouviu eles (sic) dizerem alguma coisa (sic)? Motivo?
TESTEMUNHA: Não, eles falaram que só que não iam entrar mais. O que deu pra escutar foi
"não, não vamos entrar aqui mais não porque eu sei que aqui é área militar", porque a
gente falou "Vocês sabem que aqui é área militar?". Aí eles falaram: "Sei, não, a gente não
vai entrar aqui mais não".
MPM: E depois vocês levaram eles (sic) para onde?
TESTEMUNHA: Conduzimos os dois para a COPA.
MPM: E no percurso, eles chegaram a dizer o que estavam fazendo lá?
TESTEMUNHA: Quem levou eles (sic) foi o oficial de serviço e o Sargento Evandro, na
viatura.
MPM: O senhor não foi junto não?
TESTEMUNHA: Não, nesse momento eu não fui não.
MPM: E depois, na COPA e quando foram fazer o Auto de Prisão em Flagrante, o senhor
chegou a ouvir o depoimento deles, o que eles falaram, não?
TESTEMUNHA: Não.
DPU: (...) para entender melhor o local onde foi encontrado. O senhor já disse que tem um
muro que tem aproximadamente dois metros e dez. Existe guarita no decorrer desse
muro? Algum posto de vigilância?
JUIZ: Próximo ao local
TESTEMUNHA: Não.
DPU: Certo. O local que eles foram encontrados, depois de um muro, como é a superfície?
É cimentada? É vegetação?
TESTEMUNHA: Ela é uma vegetação. Tem uma árvore lá, normalmente eles fazem embaixo
de uma árvore dessa.
DPU: Certo, mas a vegetação, tirando essa árvore, é uma vegetação alta? É mato alto ou
capinado?
TESTEMUNHA: Tem uma parte alta e tem uma parte capinada. Na situação são os dois.
DPU: Certo. O local onde eles foram encontrados era essa parte mais baixa ou da parte
mais alta?
TESTEMUNHA: O local que eles foram encontrados foi uma parte com sombra, uma árvore
enorme e limpa. A parte que eles estavam era limpa, mas a parte mais fechada.
DPU: Certo. No entorno dessa árvore tem uma parte mais fechada de vegetação mais alta?
TESTEMUNHA: Tem.
DPU: Certo. O senhor disse que foi encontrado com eles uma balança de precisão, não foi
isso?
TESTEMUNHA: Isso.
DPU: Essa balança foi encontrada no momento da abordagem deles?
TESTEMUNHA: Não.
DPU: E quando foi encontrada?
TESTEMUNHA: Foi na segunda revista que nós fizemos.
DPU: Certo. E o senhor pode explicar como foi essa segunda revista?

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 21/08/2020 18:42:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cf3261e1
TESTEMUNHA: Foi assim. Nós fomos, no caso, o Sargento foi deixar os garotos, os
meliantes lá e foi pedido para a gente fazer (sic) uma segunda revista na área. Aí foi nessa
hora que a gente fechou o percurso e fez todo o sistema de novo e fez um levantamento
para ver se encontrava mais alguma coisa, algum armamento, e encontramos essa balança
de precisão.
DPU: Certo. E estava próximo a área que eles estavam? Qual era a distância, mais ou
menos, que estava essa balança?
TESTEMUNHA: Estava a uns 5 ou 6 metros.
DPU: Certo. Ela estava dentro dessa vegetação mais alta que o senhor disse que tinha
perto?
TESTEMUNHA: Ela estava embaixo dessa árvore.
DPU: Estava embaixo da árvore.
TESTEMUNHA: Onde eles ficam.
DPU: Certo. Qual era o tamanho dessa balança?
TESTEMUNHA: Creio que uns 10cm, 20cm.
DPU: Certo. Quando os acusados foram abordados, houve alguma tentativa de fuga, ou
alguma tentativa de resistência a ação dos senhores?
TESTEMUNHA: Não.
DPU: Eles cooperaram com a abordagem?
TESTEMUNHA: Cooperaram com a abordagem.
DPU: Cooperaram depois? Se dirigiram à viatura sem problema?
TESTEMUNHA: Sem problema nenhum.
DPU: Certo. Como foi recolhida a droga encontrada no local?
TESTEMUNHA: A droga foi recolhida junto com o balde que estava lá. Colocamos tudo
dentro do balde e foi direto com o oficial de serviço.
DPU: Certo, então, o que foi exatamente colocado dentro do balde?
TESTEMUNHA: A droga, um plástico, papel filme, acho que é papel filme, plástico, papel
filme. Acho que foi só isso.
DPU: E esse plástico, papel filme, estavam onde, exatamente? Os senhores os
encontraram, isso estava no chão (sic)?
TESTEMUNHA: Estava no chão junto com eles.
DPU: Dentro desse balde que o senhor falou que foi encontrado também, tinha alguma
coisa inicialmente?
TESTEMUNHA: Não observei.
DPU: Então os senhores pegaram todo aquele material que estava no chão e colocaram
tudo dentro do balde?
TESTEMUNHA: Isso. Como eles estavam sentados perto dessa árvore, tudo o que estava
perto eles a gente recolheu.
DPU: E esse balde foi encaminhado junto com a viatura? Os senhores levaram depois?
TESTEMUNHA: Foram encaminhados na viatura.
DPU: Certo. O armazenamento desse material, depois de lavrado o auto, o senhor
acompanhou alguma coisa?
TESTEMUNHA: Não.
JUIZ: O senhor estava quando achou a balança?
TESTEMUNHA: Estava.
JUIZ: Ela estava funcionando?
TESTEMUNHA: Sim.
JUIZ: Tinha algum material cortante que estava com eles? Ou o senhor não se lembra?
TESTEMUNHA: Eu não lembro. Desse material cortante eu não lembro.
JUIZ: A quantidade de droga era compactada, prensada ou estava esfarelada?
TESTEMUNHA: Era prensada (...)";

3) CB Mar Judson Themístocles da Silva, que afirmou:

"(...) MPM: Boa tarde senhor Judson. Eu gostaria que o senhor narrasse, contasse com a
maior riqueza de detalhes possível, como se deu a prisão dos acusados.
TESTEMUNHA: Nesse dia, fomos solicitados para fazer uma inspeção da área no muro do
extremo oeste para a instalação da concertina, fui eu e mais alguns militares. Ao chegar no
local, adentrando a área, tinha um militar que ia na frente, eu era o segundo e mais

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 21/08/2020 18:42:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cf3261e1
terceiro, quarto (sic). Ao avançar a área, o militar que estava atrás de mim identificou,
verificou que havia elementos à esquerda. Com isso, foi informada a ponta da frente que a
princípio não conseguiu identificar, com isso paramos, a ponta avançou mais e fomos até o
local. Chegando lá, a ponta abordou os indivíduos, no momento eles não expressaram
reação, já foram colocando a mão na cabeça. Com isso, avançamos mais um pouco, foi
realizado o procedimento, que o ponta faz a revista, um outro militar faz a cobertura do
militar que está fazendo a revista. No meu caso, fui direcionado um pouco mais a frente
para fazer a segurança do perímetro. Realizado isso, procuramos o máximo possível não
ficar muito tempo lá em virtude de ser um local já conhecido como uma área de risco.
Retornamos onde estava o carro, próximo de onde estava o carro, que a distância, acho
que é (sic) de uns (sic) 900m entre o veículo e onde foi apreendido. Chegando lá no
veículo, foi o Oficial de Serviço, que estava junto com a gente no momento e os Sargentos
com os indivíduos no carro até a sala de Estado. Eu e mais outros dois militares fomos
andando. Chegando lá na sala de Estado, tem um local, uma COPA, que é um local mais
adequado para não expor e em virtude de segurança também. Os indivíduos ficaram lá um
tempo. Foi isso mesmo, o básico é isso.
MPM: O senhor chegou a ver a revista?
TESTEMUNHA: Negativo.
MPM: O senhor chegou a falar com os acusados?
TESTEMUNHA: Cheguei (...).
MPM: Eles chegaram a dizer na sua frente o que estavam fazendo ali?
TESTEMUNHA: Na minha frente, (...) sim que estavam lá cortando material, a maconha.
MPM: Eles chegaram a dizer isso na sua frente?
TESTEMUNHA: Não para mim, especificamente.
(...)
MPM: Eles estavam dentro da Base mesmo?
TESTEMUNHA: Isso, (...) dentro da área militar
MPM: Tinha um muro ali?
TESTEMUNHA: Sim senhor, inclusive nesse muro havia uma placa com "Área Militar". É
meio difícil o indivíduo adentrar ali sem saber que é área militar.
MPM: Por que? O muro é alto?
TESTEMUNHA: Tem sim, tem uma altura considerável, inclusive, nós fomos lá já para fazer
a reinstalação da concertina, porque de vez em quando alguém entra e tira alguma coisa.
(...)
DPU: O senhor disse também no depoimento, anteriormente, que era uma área de risco.
Por que o senhor diz isso?
TESTEMUNHA: Isso. É considerada uma área de risco em virtude de (sic), um próprio
exemplo é a localização lá, (sic) que tem uma placa de área militar e que essa própria
placa tem, como se fosse (sic) perfurações de projéteis de bala (sic). Com isso já gera um
certo receio. Sem contar com a localização, que fica próximo de favelas. Qualquer serviço
executado naquela área, nas proximidades daquela área, é realizado com escolta.
DPU: Crê o senhor que seja de conhecimento comum que se entre nessa região? Nessa
área do complexo militar, da unidade militar?
TESTEMUNHA: Não entendi a pergunta.
JUIZ: É comum que se entre nesse local? Que pessoas invadam esse local?
(...)
TESTEMUNHA: De vez em quando a gente já ouviu falar sim.
DPU: No momento da abordagem aos acusados, eles tentaram fugir? Tentaram resistir de
alguma forma?
TESTEMUNHA: Não.
DPU: Eles obedeceram as ordens que foram dadas? Todas elas?
TESTEMUNHA: Sim.
(...)
DPU: O material que foi apreendido estava no chão, acondicionado dentro de algum local?
Como estava? O senhor pode descrever?
TESTEMUNHA: O que deu para verificar, como eu falei, é uma atuação meio que (sic)
conjunta, eles estavam manipulando o material. Aí não pode ficar (sic), numa situação
dessas, os quatro militares, cinco militares naquele local. Aí com isso eu avancei e não deu
para detalhar como eles estavam condicionados. Posteriormente, eu cheguei a ver o

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 21/08/2020 18:42:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cf3261e1
material em um pacote, ou coisa do tipo (sic).
DPU: Mas o senhor lembra onde estava esse material?
(...)
TESTEMUNHA: Estavam bem próximo deles, eles estavam manipulando eles (sic).
DPU: Tinha algum balde perto deles?
TESTEMUNHA: Se eu não me engano tinha alguma coisa tipo (sic) um recipiente também.
(...)
DPU: O senhor acompanhou, depois de apreendido o material e levado, esse material foi
levado na viatura ou com os senhores que estava a pé?
TESTEMUNHA: Acredito que com a viatura. Não me recordo com certeza, mas comigo não
foi e com os militares que estavam ao meu lado acredito que não. Acredito que na viatura.
DPU: O senhor acompanhou alguma parte da condução desse material depois disso, viu
onde ele ficou acondicionado, alguma coisa desse tipo?
TESTEMUNHA: Negativo.
(...)
JUIZ: (...) A respeito da droga? Chegou a visualizar a droga?
TESTEMUNHA: Cheguei.
JUIZ: Ela era compactada ou esfarelada?
(...)
TESTEMUNHA: Aparentemente prensada em pequenos pedaços e um pedaço maior.
(...)
JUIZ: Tinha algum plástico ou insufilme, alguma coisa você viu por ali?
(...)
TESTEMUNHA: Não. Tinha no próprio material, que estava enrolado com isso. Aí
posteriormente foi identificado lá uma balança de precisão também.
JUIZ: Isso foi depois? Você estava quando foram buscar essa balança?
TESTEMUNHA: Não.
JUIZ: Você não estava junto não? Você só ouviu dizer então? Ou você viu ela (sic)?
TESTEMUNHA: Vi (...)".

Em 10 de outubro de 2018, os Acusados foram Qualificados e Interrogados:

1) Civil WESLLEY GIOVANY BEZERRA DE SOUZA, que declarou:

"(...) JUIZ: Houve alguma mentira, alguma coisa diferente que o senhor estava naquele dia,
não era o senhor, alguma coisa assim?
ACUSADO: Não senhor
JUIZ: O que o senhor estava fazendo dentro da Área da Marinha do Brasil?
ACUSADO: Senhor, eu pulei para lá (sic) porque eu sou usuário, entende? Eu queria fumar
escondido. Pulei para lá para consumir (sic).
JUIZ: Lá tem muro?
ACUSADO: Tem sim, senhor. Tem sim.
JUIZ: Tem placa identificando que é área militar?
ACUSADO: O canto que eu pulei, senhor, não vi placa não (sic).
JUIZ: O senhor sabia que era da Marinha?
ACUSADO: Sabia senhor, mas eu pulei para lá (sic) porque eu queria fumar escondido. O
senhor entende?
JUIZ: Quantos cigarros de maconha o senhor consegue fumar por dia?
ACUSADO: Faz pouco tempo que eu fumo. Eu fumo só um, dois. Agora eu estou fazendo
tratamento no CAPS para curar do vício (sic).
JUIZ: O senhor conseguiria fumar sozinho trezentos cigarros naquele dia?
ACUSADO: Não senhor.
JUIZ: (...) E para que o senhor tinha saco plástico junto com a maconha?
ACUSADO: Senhor, aquelas coisas que foram encontradas não são minhas não, viu senhor
(sic)?!
JUIZ: É de quem então? Do seu amigo?
(...)
ACUSADO: Até porque quando foi na revistoria (sic) foi encontrado.
JUIZ: Estou perguntando para o senhor, o senhor disse que não é do senhor, eu entendi.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 21/08/2020 18:42:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cf3261e1
Estou perguntando se é do Romerson.
ACUSADO: Foi encontrado com ele uma quantia em drogas. Sim.
JUIZ: Era dele, ou era sua?
ACUSADO: Com certeza acho que era dele né (sic), que foi encontrado uma certa quantia
com ele.
JUIZ: Então a droga que estava lá que os militares acharam não era sua, era do Romerson?
ACUSADO: Isso mesmo. Até porque eu não posso mentir aqui né (sic), eu tenho que falar a
verdade.
JUIZ: Não, o senhor não precisa responder as perguntas. (...). E o que era seu ali então?
ACUSADO: Não senhor, não foi encontrado nada comigo.
JUIZ: Nada? E o que o senhor estava fazendo junto com o Romerson lá?
ACUSADO: Eu pulei para lá para fumar (sic), entendeu? Aí na hora que eu estava fazendo o
cigarro, aí foi na hora que eles chegaram e eu soltei o cigarro.
JUIZ: No momento você estava com o Romerson. O que o Romerson é seu?
(...)
ACUSADO: Nada. Só conhecido mesmo.
JUIZ: E quando o senhor pulou, o senhor pulou com ele ou pulou sozinho?
ACUSADO: Oi?
JUIZ: O senhor pulou o muro sozinho ou pulou com o Romerson?
ACUSADO: Pulei com ele senhor.
JUIZ: E o senhor sabia que ele estava levando a droga?
ACUSADO: Sabia senhor.
JUIZ: E ele disse pra você pra que servia?
ACUSADO: Não, disse não senhor (sic), até porque eu pulei para lá (sic) como eu disse ao
senhor, pra mim (sic) fumar o meu cigarro, que eu sou viciado.
JUIZ: E ele falou que ia fazer o que lá dentro?
ACUSADO: Ele me chamou: "Vamo ali, fumar uma" (sic). Eu disse "vamo" (sic). Aí quando
eu cheguei lá eu vi certa quantia de droga, Já estava lá, eu não podia fazer nada.
JUIZ: E a balança? Para que servia?
ACUSADO: Não, a balança não. Não vi nenhuma balança não.
JUIZ: Você não viu a balança?
ACUSADO: Vi não senhor.
JUIZ: O senhor tinha levado isqueiro?
(...)
ACUSADO: Estava com isqueiro, senhor. Só com isqueiro.
JUIZ: Os militares apreenderam o isqueiro? Eles pegaram o isqueiro do senhor e
apreenderam, não?
ACUSADO: É que eu não relembro muito, mas acho que pegaram (sic).
JUIZ: O senhor quer contar alguma outra coisa?
ACUSADO: Não senhor.
JUIZ: É, não assim, porque o senhor foi encontrado com uma quantidade mais considerável
de droga né. Eu até dei o exemplo dos 300 cigarros porque eu também acho que o senhor
não conseguiria consumir né. Fica meio estranho o senhor falar que é usuário, mas eu
estou escutando o senhor, se o senhor quiser contar mais alguma coisa, está tranquilo.
ACUSADO: Como eu disse ao senhor, a droga não é minha.
JUIZ: Então é do Romerson?
ACUSADO: Sim senhor.
JUIZ: Só pularam vocês dois, ou alguma outra pessoa pulou?
ACUSADO: Só pulou nós dois mesmo (sic).
(...)
DPU: Queria saber do acusado, você morava ali perto?
(...) Senhor, (...) Eu troquei o endereço.
(...)
DPU: Esse local que ele morava era um local que a gente chama popularmente de favela?
ACUSADO: Sim senhora, lá é uma área muito de risco (sic), como um povo dizem (sic).
DPU: Certo. O que você está fazendo hoje? Está estudando? Trabalhando?
ACUSADO: Eu trouxe até aqui um papel (sic). Eu curso ensino médio pela manhã e faço um
curso num jovem aprendiz pela tarde e faço tratamento no CAPS para cura do vício e tem
grupos, tem psiquiatra assim (...)";

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 21/08/2020 18:42:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cf3261e1

2) Civil ROMERSON GABRIEL SILVA DE FREITAS, que declarou:

"(...) JUIZ: No dia do flagrante o senhor teve acesso ao procedimento, alguns militares
conversaram com o senhor lá e alguns militares foram ouvidos aqui e o senhor ouviu o
que eles disseram. Pergunto: eles estavam mentindo em alguma parte do seu
depoimento? Do depoimento deles? O senhor tem algum ponto que o senhor quer
destacar que não é verdade, ou não?
ACUSADO: Não.
JUIZ: E aí eu pergunto para o senhor: o que o senhor estava fazendo dentro da área da
Marinha do Brasil?
ACUSADO: Eu estava só consumindo.
JUIZ: o senhor entrou, mas o senhor não sabia que lá é proibido entrar?
ACUSADO: Sabia.
JUIZ: Então porque mesmo assim o senhor entrou?
ACUSADO: Porque onde eu moro estava com muito movimento de polícia, aí eu não
quis ficar lá onde é que eu moro (sic), aí eu vi o muro assim, tipo, baixo (sic), aí eu
entrei para consumir.
JUIZ: Se o senhor for consumir droga, a polícia geralmente não se incomoda muito com
consumidor de droga. Na sua comunidade eles se incomodam?
ACUSADO: Muito, muito.
JUIZ: E o senhor é usuário há muito tempo?
ACUSADO: Sou. Muito tempo, muito tempo não.
JUIZ: Não? O senhor é recente? Então o senhor fuma pouco. Ou fuma muito?
ACUSADO: Fumo uns dois por dia, três torando (sic).
JUIZ: Quantos dias o senhor gasta para fumar 300 cigarros de maconha?
ACUSADO: Muito tempo.
JUIZ: Muito tempo? Também acho. E de quem que era a droga então, que estava lá
(sic)?
ACUSADO: Não era minha. O que era minha era só um pedacinho que ele pegou no
meu bolso e o dinheiro (sic).
JUIZ: De quem que era então?
ACUSADO: O que era meu só estava no meu bolso. Meu não era.
JUIZ: Então a outra era do Wesley?
ACUSADO: Não sei, deve ter sido dele, porque não era meu (sic). O que ele pegou era
só um pedacinho que estava no meu bolso e o dinheiro, não pegou mais nada comigo.
JUIZ: O senhor tinha esse dinheiro picado. O senhor estava fazendo o que antes?
ACUSADO: Antes? Estava trabalhando.
JUIZ: De que?
ACUSADO: Vendo água e pipoca no Alecrim.
JUIZ: E o senhor largou as pipocas do lado de lá do muro?
ACUSADO: Senhor?
JUIZ: Você largou, abandonou as pipocas? O que você fez? Como é que o senhor largou
essas pipocas aonde (sic)? Ou os militares esconderam a pipoca.
ACUSADO: Já tinha feito, acho que era uns 40 real, aí eu: "eu vou liberar uma
vaguinha" e saí (sic).
JUIZ: E o que vocês estavam manipulando ali? Era o que? Era o que? Droga, maconha?
O que era?
ACUSADO: Era só maconha.
JUIZ: Tá certo. Então o senhor estava manipulando maconha. Estava o senhor, o
Wesley e quem mais? Só vocês dois?
ACUSADO: sim.
JUIZ: Tinha uma droga na frente do senhor e o senhor estava manipulando. A droga é
sua ou é do Wesley?
ACUSADO: Não é minha a droga. Só o que é meu é o que eu estou dizendo. Que é o
pedacinho e o dinheiro.
JUIZ: O senhor não é obrigado a responder, mas quando o senhor fala "não é minha", o
senhor quer falar que é do Wesley, ou não quer falar isso?
ACUSADO: É dele, porque não era meu. Só o que pegou comigo eu to assumindo (sic).

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 21/08/2020 18:42:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cf3261e1
Foi tanto que eu disse lá, ele pegou comigo e eu assumi.
JUIZ: então a droga era do Wesley. E o que ele estaria fazendo com essa droga, você
sabe? Ele te falou?
ACUSADO: Não sei.
JUIZ: Ele não falou nada?
ACUSADO: sim, nada.
JUIZ: Tinha saco plástico no local, ou não tinha?
ACUSADO: Eu acho que tinha, se eu não me engano.
JUIZ: E era o que, para embalar? O que era?
ACUSADO: Eu acho que era pra embalar, eu não sei.
JUIZ: O senhor consome droga. Suas drogas são geralmente embaladas com o que?
Com plástico, como é que é?
ACUSADO: O meu que estava comigo estava embaladinho um pedacinho que eu já ia
tirar para quebrar e fumar naquele local.
JUIZ: Certo. O senhor compra essa maconha por quanto, normalmente?
ACUSADO: Aquele pedacinho tipo o que eu tava no meu bolso (sic) eu comprei por
vinte reais.
JUIZ: Mas foi caro esse pedaço. É grande?
ACUSADO: Nada (...), era pequeno.
JUIZ: Rapaz (sic) mas então estão te cobrando mais caro que vi ali na praça. Vinte reais
é caro ué (sic). Né não (sic)? Isso foi o Wesley que cobrou de você ou foi quem (sic)?
ACUSADO: Não, não foi com ele não.
JUIZ: Não porque se fosse também não é seu amigo né? Concorda? Vender a vinte
reais está mais caro que o resto aí. Ou o pedaço é maior do que o senhor pensa.
Concorda?
ACUSADO: Mas não foi ele não. Não, era pequeno mesmo, era grande não (sic (...)".

Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar, o Ministério Público Militar e a Defesa Pública nada
requereram.

Em Alegações Escritas, o Órgão Acusador ratificou os termos da Denúncia, pugnando pela condenação dos
Réus "(...) em comum acordo e unidade de desígnios (art. 53, caput, do CPM) (...)", com fulcro no artigo 290,
caput, e art. 302, ambos do Código Penal Militar.

Nessa mesma fase, a Defensoria Pública da União pugnou pela absolvição dos Civis WESLLEY GIOVANY
BEZERRA DE SOUZA e ROMERSON GABRIEL SILVA DE FREITAS.

Em 11 de março de 2019, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM, considerando
que "(...) o crime fim, art. 290 do CPM na modalidade tráfico ilícito de entorpecentes, absorve o crime meio,
art. 302 do CPM, devendo a conduta menos grave ser absorvida pela mais grave (...)", condenou os
Acusados à pena de 2 (dois) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, como incursos no artigo 290, caput, do
Código Penal Militar, fixando o regime prisional inicialmente aberto e negando o benefício do sursis, por
ausência dos requisitos legais, tendo assegurado a ambos o direito de recorrer em liberdade.

A Sentença foi publicada nessa mesma data, tendo sido intimados o Ministério Público Militar em 15 de
março de 2019 e a Defesa Pública em 24 de março de 2019.

O Decreto condenatório transitou em julgado para a Acusação em 25 de março de 2019.

Em 1° de abril de 2019, o Órgão de Defesa, na assistência do Civil WESLLEY GIOVANY BEZERRA DE SOUZA,
interpôs, tempestivamente, o presente Recurso de Apelação, pugnando, em suas Razões, pela reforma da
Sentença de primeiro grau para absolver o Réu com fundamento no artigo 439, alínea "b", do Código de
Processo Penal Militar, uma vez que a conduta atribuída ao Acusado "(...) não é capaz de gerar afetação da
incolumidade pública, em seu aspecto relacionado com a saúde da coletividade - bem jurídico
expressamente tutelado pela norma incriminadora (...)". Argumentou, para tanto, que:

"(...) Para que restasse configurada a tipicidade no presente caso seria necessária uma
perfeita adequação (formal e material) entre a conduta praticada pelo ora apelante
Weslley Giovanny e a descrição abstratamente contida no art. 290 do Código Penal

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 21/08/2020 18:42:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cf3261e1
Militar. Tal situação, porém, não ocorreu.
(...)
A destinação pessoal da substância apreendida na posse do apelante não se
compatibiliza com o perigo para interesses jurídicos alheios, indispensável à
configuração do tipo penal em apreço. São coisas conceitualmente antagônicas: ter
algo para si próprio é o oposto de ter algo para difundir entre terceiros, sendo
totalmente ilógico supor que a proteção à saúde pública possa envolver a
criminalização da posse de substâncias entorpecentes ou que determinem
dependência física ou psíquica para uso estritamente pessoal.
(...)
Como se pode ver, a conduta praticada pelo ora apelante não está revestida de
periculosidade social (...)".

Subsidiariamente, a Defesa Pública requereu a absolvição do Acusado com base na alínea "e" do artigo 439
do CPPM, sob o argumento segundo o qual deveria prevalecer o princípio in dubio pro reo, pois:

"(...) mostram-se frágeis os elementos probatórios trazidos nos autos quanto ao crime
imputado ao apelante (...), não podendo eles sustentarem uma condenação penal. A
condenação criminal deve ser levada a cabo somente quando amparada em provas
consistentes da ação praticada e da vontade deliberada e consciente do agente em
efetivar a empreitada criminosa
(...)
O único argumento utilizado como essência para a condenação em relação ao crime
de tráfico é a quantidade relativamente elevada de entorpecente encontrada com o
apelante. Não obstante, não se pode admitir que apenas um elemento tomado de
modo completamente abstrato e desconexo da realidade do contexto fático possa
justificar que a conduta seja amoldada na modalidade de tráfico de entorpecentes
(...)".

Por fim, pugnou pela redução da pena aplicada ao Acusado e a consequente "(...) concessão da suspensão
condicional da pena (sursis), face ao preenchimento dos requisitos legais exigidos para tanto (...)",
sustentando que:

"(...) o magistrado sentenciante fixou a pena base de 3 (três) anos, desconsiderando
que a maioria das circunstâncias previstas no art. 69 do CPM (sete das dez) são
favoráveis ao apelante. De pronto, então, percebe-se, data maxima venia, o exagero
do magistrado na fixação da reprimenda.
(...)
A fixação da pena-base pelo Juízo de piso também foi equivocada por considerar como
circunstâncias desfavoráveis a gravidade do crime, por considerar que a droga
apreendida com os acusados se destinava a tráfico de drogas, o que não ficou
comprovado, e também o maior perigo de dano da conduta quanto à saúde pública e à
segurança de áreas sujeitas à Administração Militar.
(...)
Por fim, quanto à segunda fase de fixação da pena, vê-se que não foi computada pelo
magistrado a confissão do apelante, a qual deveria ter sido considerada para efeitos
da dosimetria da pena.
(...)".

Em 4 de abril de 2019, a Defensoria Pública da União, assistindo o Civil ROMERSON GABRIEL SILVA DE
FREITAS, interpôs, tempestivamente, o presente Recurso de Apelação, pugnando pela reforma da Sentença
com vistas a "(...) diminuir a pena cominada em primeira instância (...)", argumentando, para tanto, que:

"(...) há enganos tanto quanto à consideração das circunstâncias em si como também a
exasperação da pena além do termo médio.
(...)
O termo médio da pena é de três anos, considerando que o mínimo cominado é de um ano
e o máximo é de cinco anos. O magistrado estabeleceu a pena exatamente neste patamar,
mesmo que a grande maioria das circunstâncias (sete das dez) fosse favorável ao

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 21/08/2020 18:42:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cf3261e1
apelante. De pronto, então, percebe-se o exagero do magistrado na fixação da reprimenda.
(...)
Além da ofensa ao termo médio, a fixação da pena-base pelo juízo de piso também se
equivoca por considerar como circunstâncias desfavoráveis a gravidade do crime, por
considerar que a droga apreendida com os acusados se destinava a tráfico de drogas, e
também o maior perigo de dano da conduta quanto à saúde pública e à segurança de
áreas sujeitas à Administração Militar.
(...)
A não ser que houvesse provas cabais da atividade de tráfico pelos acusados, como, por
exemplo, eventuais condenações anteriores por esse delito ou depoimentos de
testemunhas nesse sentido, não se pode supor que eles venderiam a droga para obtenção
de lucro.
No presente caso, nem há que se falar em risco ao serviço militar, visto que os acusados
eram civis e sequer adentraram suficientemente na unidade militar de forma a
comprometer a segurança dos serviços castrenses. Acrescente-se que, ao serem
abordados, não ofereceram nenhuma resistência aos militares, cooperando desde o início
com o esclarecimento dos fatos
Por fim, quanto à segunda fase de fixação da pena, vê-se que não foi computada pelo
magistrado a confissão do apelante, a qual deveria ter sido considerada para efeitos da
dosimetria da pena (...)".

Em consequência, requereu "(...) a concessão da suspensão condicional da pena (sursis), face ao
preenchimento dos requisitos legais exigidos para tanto, caso haja a redução da pena.

Em Contrarrazões, o Parquet Castrense refutou os argumentos defensivos pugnando pela manutenção do
Decreto condenatório por seus jurídicos fundamentos.

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Exmo. Sr. Subprocurador-Geral da Justiça
Militar Dr. Carlos Frederico de Oliveira Pereira, manifestou-se, preliminarmente, no sentido de que "(...) o
recurso seja considerado intempestivo (...)", uma vez que "(...) As regras de contagem de prazo, em face de
atos presenciais do CPPM não foram revogadas pelas normas do processo eletrônico (...)".
Caso seja superada a citada preliminar, opinou pela nulidade ab initio, argumentando para tanto que:

"(...) processo deve ser anulado e encaminhado à Justiça Federal onde será aplicada a lei
adequada ao caso, considerando que a Justiça Militar abriu mão de sua competência para
aplicar a lei de regência ao caso, e a Justiça Federal permanece com competência
subsidiária, desde já prequestionando os artigos 124 e 109, IV, da Constituição (...)".

No mérito, opinou pelo deferimento do Recurso defensivo "(...) apenas para corrigir-se a utilização do artigo
40, III, da Lei de Drogas, como critério judicial de exasperação da pena-base (...)".

O eminente Ministro-Revisor teve vista dos autos.

É o Relatório.

VOTO

Os requisitos de admissibilidade dos Recursos foram preenchidos, razão pela qual merecem ser conhecidos.

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE ARGUIDA PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar arguiu preliminar de intempestividade recursal, sob o argumento
segundo o qual "(...) As regras de contagem de prazo, em face de atos presenciais do CPPM não foram
revogadas pelas normas do processo eletrônico (...)".

O argumento não merece acolhida, na esteira da reiterada jurisprudência desta Corte Castrense:

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 21/08/2020 18:42:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cf3261e1
"Apelação nº 7000594-72.2018.7.00.0000 (DJe: 27/06/2019)
Relator: Ministro Alte Esq Alvaro Luiz Pinto
EMENTA: FALSIDADE IDEOLÓGICA. USO DE DOCUMENTO FALSO. APELAÇÃO DO MPM E DA
DEFESA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DOS APELOS ARGUIDA PELA PROCURADORIA-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. VALIDADE DA INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. REJEIÇÃO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE. FALSIDADE IDEOLÓGICA. CARACTERIZAÇÃO E
COMPROVAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. NÃO CONFIGURAÇÃO. APELO MINISTERIAL.
PARCIAL PROVIMENTO. APELO DEFENSIVO. DESPROVIMENTO. DECISÕES UNÂNIMES.
(...) Na tramitação de processo eletrônico, regulada de acordo com as regras estabelecidas
pela Lei nº 11.419/2006, como no caso dos presentes autos, o prazo para eventual
interposição de recurso começa a correr a partir da data da intimação por meio eletrônico,
e não a partir da sessão de leitura da sentença.
Rejeitada a preliminar de intempestividade. Decisão unânime." (Grifos nossos).

Na espécie, a despeito dos argumentos expendidos pelo Custos Legis, embora, de fato, a Audiência de
Julgamento dos Réus tenha ocorrido no dia 11 de março de 2019, na presença deles e de seus defensores, a
expedição da intimação eletrônica, tanto para o Órgão ministerial quanto para o defensivo, ocorreu no dia
14 de março de 2019 (eventos 116, 117 e 118 do processo originário), sendo que a Defensoria Pública da
União teve confirmada a intimação no dia 24 de março de 2019 (evento 121) que, por ser domingo, teve
postergada a confirmação para o dia 25 de março de 2019, data a partir da qual passou a correr o prazo de
5 (cinco) dias, contados em dobro, para a interposição dos Recursos de Apelação, na forma dos seguintes
dispositivos da Lei nº 11.419/2006, que regulamenta a informatização do processo judicial:

"Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se
cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial,
inclusive eletrônico.
§ 1º Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta
eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização.
§ 2º Na hipótese do § 1º deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a
intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte.
§ 3º A consulta referida nos §§ 1º e 2º deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias
corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação
automaticamente realizada na data do término desse prazo.
(...)
Art. 9º No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações (...) serão feitas por
meio eletrônico, na forma desta Lei (...)" (Grifos nossos).

Portanto, ambos os Recursos defensivos, protocolados no dia 1º e no dia 4 de abril de 2019, são
tempestivos.

Diante do exposto, rejeito a preliminar de intempestividade arguida pela Procuradoria-Geral da Justiça
Militar.

PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar também suscitou preliminar com vistas ao reconhecimento e
declaração de nulidade do presente processo, com o encaminhamento dos autos:

"(...) à Justiça Federal onde será aplicada a lei adequada ao caso, considerando que a
Justiça Militar abriu mão de sua competência para aplicar a lei de regência ao caso, e a
Justiça Federal permanece com competência subsidiária, desde já prequestionando os
artigos 124 e 109, IV, da Constituição (...)".

Não assiste razão ao Custos Legis.

A premissa com base na qual a Procuradoria-Geral da Justiça Militar sustentou seu argumento, embora
reconhecendo que "(...) Os réus estavam a preparar entorpecente - 330 gramas de maconha, quantidade
para trezentos cigarros - dentro de uma organização militar (...)", parte do princípio segundo o qual a
conduta descrita nos autos teria enquadramento no delito de tráfico de entorpecentes dentro da

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 21/08/2020 18:42:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cf3261e1
Organização Militar, na forma do art. 33, c/c o artigo 40, inciso III, última parte, da Lei nº 11.343/2006 (Lei
Antidrogas), sendo competente esta Justiça Castrense para o processamento e o julgamento do feito,
conforme estabelecido na novel Lei nº 13.491/2017.

Ocorre que os dispositivos citados assim estão descritos na norma Antidrogas:

"Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à
venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever,
ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem
autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500
(mil e quinhentos) dias-multa.
(...)
Art. 40. As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um sexto a dois
terços, se:
(...)
III - a infração tiver sido cometida nas dependências ou imediações de estabelecimentos
prisionais, de ensino ou hospitalares, de sedes de entidades estudantis, sociais, culturais,
recreativas, esportivas, ou beneficentes, de locais de trabalho coletivo, de recintos onde se
realizem espetáculos ou diversões de qualquer natureza, de serviços de tratamento de
dependentes de drogas ou de reinserção social, de unidades militares ou policiais ou em
transportes públicos (...)" (Grifos nossos).

Observa-se que os citados dispositivos dizem respeito ao Capítulo II do Título IV do referido Diploma
normativo, ou seja, referem-se à repressão "(...) À produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas
(...)", de tal sorte que a conduta descrita no caput do artigo 33 pode ser acrescida de causa de aumento, a
ser fixada entre 1/6 e 2/3, se a consumação ocorrer no interior de unidades militares, o que, à primeira vista,
conduziria à possibilidade defendida pelo ilustre Subprocurador-Geral da Justiça Militar, tratando-se, pois,
dos chamados crime militares por extensão do inciso II do artigo 9º do CPM.

Ocorre, porém, que os citados dispositivos da Lei de Drogas compreendem causas de aumento das condutas
praticadas nos arts. 33 a 37 da Lei nº 11.343/2006, não sendo possível considerá-la como circunstância
especial apta a afastar a aplicação do art. 290 do Código Penal Militar, porquanto a alteração introduzida
pela novel Lei nº 13.491/2017 albergou, unicamente, os tipos penais, ou seja, os preceitos primários e
secundários da legislação penal extravagante.

Além disso, para que a citada conduta fosse considerada crime militar por extensão, considerando a nova
redação do inciso II do artigo 9º do Código Penal Militar, alterado pela Lei nº 13.491/2017, seria necessária a
sua perfeita adequação a uma das hipóteses elencadas nas alíneas de "a" a "e" do citado dispositivo, o que,
em se tratando de Réus Civis, não se verifica possível, em primeiro plano, a não ser que se considerasse o
inciso III do citado dispositivo.

Mas, ainda assim, prevaleceria a especialidade, haja vista que a novel legislação de drogas não revogou
nem promoveu alteração na redação do art. 290 do CPM, bastando, para tanto, o exame do art. 75 do citado
Diploma: "Art. 75. Revogam-se a Lei nº 6.368, de 21 de outubro de 1976, e a Lei nº 10.409, de 11 de janeiro
de 2002 (...)".

Por outro lado, a despeito da argumentação do ilustre Subprocurador-Geral, dando conta de que o inciso I do
artigo 9º do Código Penal Militar não alcançaria a traficância, a análise do citado dispositivo, cuja redação
não sofreu alteração com a entrada em vigor da Lei nº 13.491/2017, revela que são crimes militares os "(...)
de que trata este Código, quando definidos de modo diverso na lei penal comum, ou nela não previstos,
qualquer que seja o agente (...)".

Nesse contexto, é necessário salientar que os fatos narrados na Denúncia ofertada pelo Ministério Público
Militar, como reconhecido pela própria Procuradoria-Geral da Justiça Militar, transcorreram em local sujeito à
Administração Militar, mais especificamente, no interior do Complexo Naval da Base Naval de Natal.

Consoante leciona Enio Luiz Rossetto (Código Penal Militar Comentado. Revista dos Tribunais. 2012. São

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 21/08/2020 18:42:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cf3261e1
Paulo. pp. 105/106), tal como no caso dos autos, "(...) O delito é previsto no Código Penal Militar e também
na legislação penal comum. No Código Penal Militar a definição do delito tem algum elemento especializante
no tipo penal que o distingue do crime comum.".

In casu, portanto, como a conduta perpetrada pelo Acusado, e pela qual ele foi condenado, traz em seu bojo
a figura nuclear "trazer consigo", na modalidade tráfico ilícito de "(...) substância entorpecente, ou que
cause dependência física ou psíquica (...)", a elementar "(...) em lugar sujeito à administração militar (...)"
constitui o elemento especializante característico da norma incriminadora descrita no art. 290 do Estatuto
Repressivo Castrense, encontrando perfeita adequação ao caso concreto.

O Plenário desta Corte Castrense consolidou o entendimento segundo o qual a competência da Justiça Militar
da União é aferida no momento da subsunção da conduta do agente:

"(...) militar ou civil - ao preceito penal incriminador, conforme tipificação estatuída no
Código Penal Militar e, ainda, em consonância com os critérios definidores do ilícito
caracterizando-o como de sua natureza castrense, nos termos estabelecidos legalmente
(...)" (Apelação nº 27-09.2009.7.02.0102/SP, Relator: Ministro Gen Ex Fernando Sérgio
Galvão, DJe: 10/10/2012).

Esse entendimento tem sido referendado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, conforme se
verifica no seguinte aresto:

"Habeas Corpus nº 137.575/PR (DJe: 22/06/2017)
Relator: Ministro Ricardo Lewandowski
Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. (...) COMPETÊNCIA PENAL DA
JUSTIÇA CASTRENSE: ACÓRDÃO COMBATIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (...).
1. IV - A competência penal da Justiça Castrense não se limita, apenas, aos integrantes das
Forças Armadas, nem se define, por isso mesmo, ratione personae. É aferível,
objetivamente, a partir da subsunção do comportamento do agente, de qualquer agente,
mesmo o civil, ainda que em tempo de paz, ao preceito primário incriminador
consubstanciado nos tipos penais definidos no Código Penal Militar.
(...)
4. Ordem denegada." (Grifos nossos).

Por tais razões, remanesce o entendimento segundo o qual deve prevalecer o Princípio da Especialidade,
cuja temática foi assim enfrentada por Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Militar Comentado. Revista
dos Tribunais. 2013. São Paulo. p. 389):

"(...) Princípio da Especialidade: em confronto com a Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas),
prevalece o disposto no art. 290 do Código Penal Militar, em face do critério da
especialidade. A distinção entre tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/2006) e posse
para uso (art. 28, da Lei nº 11.343/2006) não é aplicável no cenário militar (...) O contexto
militar demanda um rigorismo excepcional" (Grifo nosso).

Embora o tema relativo à aplicação da Lei de Drogas no âmbito da Justiça Militar da União, em face da novel
alteração introduzida pela Lei nº 13.491/2017 seja recente, o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou
acerca da matéria em Decisão monocrática do eminente Ministro Luiz Fux que negou seguimento ao Habeas
Corpus nº 164.283/SP, publicado no DJe de 30 de abril de 2019, nos seguintes termos:

"(...) Por fim, ante a pertinência de suas alegações, cumpre transcrever trecho do parecer
elaborado pelo Ministério Público Federal, in verbis:
"6. Em síntese, a defesa argumenta que, com a inovação legislativa que
possibilitou a definição de crime militar com base na lei penal comum, deve-se
aplicar as disposições da Lei 11.343/2006 no âmbito da Justiça castrense, uma
vez que essa seria especial em relação ao tipo previsto no art. 290 do CPM (lex
specialis derogat generalis).
7. O princípio da especialidade é bem definido por Cezar Roberto Bitencourt no
seguinte trecho:

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 21/08/2020 18:42:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cf3261e1
Considera-se especial uma norma penal, em relação a outra geral, quando reúne
todos os elementos desta, acrescidos de mais alguns, denominados
especializantes. Isto é, a norma especial acrescenta elemento próprio à
descrição típica prevista na norma geral. Assim, como afirma Jescheck, 'toda
ação que realiza o tipo do delito especial realiza também necessariamente, ao
mesmo tempo, o tipo do geral, enquanto que o inverso não é verdadeiro'. A
regulamentação especial tem a finalidade, precisamente, de excluir a lei geral e,
por isso, deve precedê-la (lex specialis derogat lex generalis). O princípio da
especialidade evita o bis in idem, determinando a prevalência da norma especial
em comparação com a geral, e pode ser estabelecido in abstracto, enquanto os
outros princípios exigem o confronto in concreto das leis que definem o mesmo
fato.
8. As descrições típicas aparentemente conflitantes são as seguintes:
Código Penal Militar
Art. 290. Receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ainda que gratuitamente,
ter em depósito, transportar, trazer consigo, ainda que para uso próprio,
guardar, ministrar ou entregar de qualquer forma a consumo substância
entorpecente, ou que determine dependência física ou psíquica, em lugar sujeito
à administração militar, sem autorização ou em desacordo com determinação
legal ou regulamentar: Pena - reclusão, até cinco anos.
Lei 11.343/2006
Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer
consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com
determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas: [...]
Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir,
vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo,
guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda
que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal
ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento
de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.
9. À vista de tais considerações, caem por terra as alegações defensivas, já que
a norma do art. 290 do CPM é nitidamente especial frente às disposições da Lei
11.343/2006. Isso porque, dentre os elementos descritos na norma do art. 290
do CPM, tem-se o seguinte: 'em lugar sujeito à administração militar'. Isto é,
trata-se de elementar objetiva do tipo descrito no Código Castrense que
acrescenta circunstância especializante à descrição típica da norma geral, no
caso, as disposições da Lei 11.343/2006.
10. Em outras palavras, segundo a operação lógica proposta por Jescheck, a
ação que realiza a conduta do tipo do art. 290 do CPM realiza também
necessariamente, ao mesmo tempo, o tipo previsto na Lei 11.343/2006,
enquanto que o inverso não é verdadeiro.
11. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência dessa Suprema Corte: 'o art. 290
do Código Penal Militar é o regramento específico do tema para os militares. Pelo
que o princípio da especialidade normativo-penal impede a incidência do art. 28
da Lei de Drogas (artigo que, de logo, comina ao delito de uso de entorpecentes
penas restritivas de direitos). Princípio segundo o qual somente a inexistência de
um regramento específico em sentido contrário ao normatizado na Lei
11.343/2006 é que possibilitaria a aplicação da legislação comum' (HC
103.684/DF, rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe 13.4.2011).
12. Por outro lado, a Lei 13.491/2017 dispôs que são crimes militares em tempo
de paz, os crimes previstos na legislação penal comum, quando esses forem
praticados nas situações indicadas no art. 9º, inciso II, do Código Penal Militar.
Portanto, a nova lei ampliou o rol dos crimes militares para, além dos crimes já
previstos no Código Penal Militar, incluir os crimes tipificados no Código Penal e
na legislação penal extravagante. Mas em nenhum momento cuidou de revogar
os crimes do Código Penal Militar. Ou seja, o conflito aparente entre o Código
Penal Militar e a legislação penal comum continua a ser resolvido pelo princípio
da especialidade."
Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com esteio no artigo 21, § 1º do RISTF.".

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 21/08/2020 18:42:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cf3261e1

Militam no mesmo sentido os seguintes precedentes desta Corte Castrense:

"Apelação nº 7000547-98.2018.7.00.0000 (DJe: 03/12/2018)
Relator: Ministro Alte Esq Marcus Vinícius de Oliveira Santos
EMENTA: APELAÇÃO. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE NO AQUARTELAMENTO.
MACONHA. MANTIDA A CONDENAÇÃO. UNÂNIME.
(...) Ainda que a Lei nº 13.491/17 tenha alargado as hipóteses de crime militar, permanece
a necessidade de tutela aos mesmos bens jurídicos e a obrigatoriedade de enquadramento
no art. 9º do CPM. A expressão "em local sujeito à administração militar", constitutiva do
tipo penal do art. 290 do CPM, é o elemento especializante da norma penal, tornando o
referido tipo norma especial em relação ao art. 28 da Lei nº 11.343/06.
O crime de drogas, praticado no interior das Organizações Militares, lesiona os interesses e
valores basilares das FFAA, razão de ser da Justiça Militar especializada, tendo como base
primordial os princípios de Hierarquia e Disciplina Militar, e subsome-se somente ao inciso I
do art. 9º do CPM.
O delito perpetrado pelo Réu configura ofensa ao art. 290 do CPM e enquadra-se no inciso I
do art. 9º ambos do CPM, em nada afetado pela alteração legislativa da Lei nº 13.491/17.
Recurso defensivo a que se nega provimento. Unânime." (Grifos nossos).
"Apelação nº 7000575-66.2018.7.00.0000 (DJe: 08/11/2018)
Relator: Ministro Artur Vidigal de Oliveira
APELAÇÃO. DEFESA. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA SUJEITA À ADMINISTRAÇÃO
MILITAR. ART. 290 DO CPM. CONSTITUCIONALIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. LEI
Nº 13.491/2017. LEI Nº 11.343/2006. ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL CASTRENSE.
(...) 3. As alterações trazidas pela Lei nº 13.491/2017 não modificam o caráter especial do
CPM, apenas ampliam o rol das condutas consideradas crimes militares, não revogando ou
derrogando as regras inerentes aos crimes militares e respectivas sanções, previstas no
Código Penal Militar.
4. O regramento previsto na Lei nº 11.343/2006 não se aplica em razão da especialidade
do normativo penal militar.
Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime" (Grifos nossos).

Por tais motivos, não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais inseridos no art. 124, e
inciso IV do artigo 109, pois, a toda evidência, o delito perpetrado pelos Réus encontra perfeita adequação
típica no art. 290 do Estatuto Repressivo Castrense, dadas as circunstâncias delineadas nos autos, sendo
competente esta Justiça Especializada para o processamento e o julgamento do feito, sendo incabível a
remessa dos autos à Justiça Federal por "(...) negativa de jurisdição (...)".

Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar.

MÉRITO

A propósito do conhecimento, a Defensoria Pública da União, em sede de Manifestação Judicial, aduziu que:

"(...) É notável o 'efeito devolutivo" da Apelação. Investe o julgador de 2° grau de irrestritos
poderes de análise de todas as questões de fato e de direito que gravitam em torno do
thema decidendum. O Tribunal coloca-se, exatamente, nas mesmas condições em que se
encontrava o juiz no momento de decidir.
A cognição plena pelo tribunal autoriza que se afirme que a Apelação é recurso de
instância reiterada.
O Tribunal exerce cognição (conhecimento) de forma mais vertical do que o Juiz a quo. E,
por isso, lhe é lícito conhecer de questões que sequer foram apreciadas em 1° grau (...)".

Acerca do tema, a doutrina e a jurisprudência dos Pretórios firmaram entendimento no sentido de que "(...) o
efeito devolutivo da apelação criminal encontra limites nas razões expostas pela parte apelante (...)
Precedentes do STJ (...)" (Apelação Criminal nº 2012.070455-2, Desembargador Carlos Alberto Civinski, DJe:
19/08/2013, Tribunal de Justiça de Santa Catarina).

Trata-se do primado do tantum devolutum quantum appellatum, segundo o qual a análise pelo Juízo ad

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 21/08/2020 18:42:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cf3261e1
quem fica limitada à insurgência descrita no apelo ou nas suas razões.

Ao comentarem o art. 599 do Código de Processo Penal comum, Eugênio Pacelli e Douglas Fischer afirmam
que (Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência. 4ª ed. Atlas. São Paulo. 2012. p. 1.161):

"(...) As apelações poderão ser interpostas quer em relação a todo o julgado, quer em
relação a parte dele (...) A matéria objeto do presente dispositivo está relacionada também
diretamente à questão do princípio tantum devolutum quantum apelattum. É dizer: a
matéria que será submetida à revisão será unicamente aquela objeto de impugnação
(pedido), independentemente dos fundamentos utilizados (que não vinculam o órgão
revisional) (...)" (Grifo nosso).

Corrobora esse entendimento a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual "(...) O princípio
tantum devolutum quantum appellatum condiciona a atividade processual dos Tribunais em sede recursal
(...)" (Habeas Corpus nº 71.822/DF, Relator: Ministro Celso de Mello, DJ: 04/11/1994). No mesmo sentido
milita o Superior Tribunal de Justiça, ao afirmar que:

"(...) a extensão do pedido devolutivo se mede pela impugnação feita pela parte nas razões
do recurso, consoante enuncia o brocardo latino "tantum devolutum quantum appellatum"
e que a apelação, transfere ao conhecimento do tribunal a matéria impugnada, nos limites
dessa impugnação, salvo matérias examináveis de ofício pelo juiz (...)" (Recurso Especial nº
1482953/RJ, Relator: Ministro Moura Ribeiro, Dje: 17/03/2015).

Nesse contexto, o Órgão Julgador ad quem somente analisará as insurgências expressamente delineadas
pela Parte sucumbente, de sorte que eventuais irresignações que digam respeito ao mérito não
apresentadas oportunamente no Recurso ou nas Razões recursais não serão objeto de apreciação.

Exceção se faz às matérias de ordem pública, as quais não estão sujeitas aos efeitos da preclusão, devendo
ser apreciadas em sede preliminar, na esteira do entendimento do Supremo Tribunal Federal no Habeas
Corpus nº 126.519/PR (DJe: 11/02/2015), no qual a eminente Ministra Cármen Lúcia assentou: "(...) As
questões referentes à prova da materialidade delitiva, apresentadas apenas quando da intimação da
apresentação em mesa da apelação da defesa, não constituem matéria de ordem pública e estão
alcançadas pelos efeitos da preclusão consumativa (...)" (Grifo nosso).

Feitas tais considerações, passo à análise dos Recursos.

Insurge-se a Defensoria Pública da União contra a Sentença do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da
Auditoria da 7ª CJM, de 11 de março de 2019, que condenou os Civis ROMERSON GABRIEL SILVA FREITAS e
WESLLEY GIOVANY BEZERRA DE SOUZA à pena de 2 (dois) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, como
incursos nas sanções do art. 290 do Código Penal Militar, com o regime prisional inicialmente aberto e o
direito a apelar em liberdade, tendo sido negado o benefício do sursis.

Tratando-se de Recursos nos quais o Órgão de Defesa pretende a reforma da Sentença para cada um dos
Réus, passa-se à análise individualizada dos Recursos interpostos.

1) Apelação interposta pela Defensoria Pública da União, atuando no interesse do Civil WESLLEY
GIOVANY BEZERRA DE SOUZA:

Em suas Razões, a Defesa Pública pugnou pela reforma da Sentença de primeiro grau para absolver o Réu
com fundamento no artigo 439, alínea "b", do Código de Processo Penal Militar, uma vez que a conduta
atribuída ao Acusado "(...) não é capaz de gerar afetação da incolumidade pública, em seu aspecto
relacionado com a saúde da coletividade - bem jurídico expressamente tutelado pela norma incriminadora
(...)".

Argumentou, para tanto, que:

"(...) Para que restasse configurada a tipicidade no presente caso seria necessária uma
perfeita adequação (formal e material) entre a conduta praticada pelo ora apelante
Weslley Giovanny e a descrição abstratamente contida no art. 290 do Código Penal

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 21/08/2020 18:42:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cf3261e1
Militar. Tal situação, porém, não ocorreu.
(...)
A destinação pessoal da substância apreendida na posse do apelante não se
compatibiliza com o perigo para interesses jurídicos alheios, indispensável à
configuração do tipo penal em apreço. São coisas conceitualmente antagônicas: ter
algo para si próprio é o oposto de ter algo para difundir entre terceiros, sendo
totalmente ilógico supor que a proteção à saúde pública possa envolver a
criminalização da posse de substâncias entorpecentes ou que determinem
dependência física ou psíquica para uso estritamente pessoal.
(...)
Como se pode ver, a conduta praticada pelo ora apelante não está revestida de
periculosidade social (...)".

Subsidiariamente, a Defesa Pública requereu a absolvição do Acusado com base na alínea "e" do artigo 439
do CPPM, sob o argumento segundo o qual deveria prevalecer o princípio in dubio pro reo, pois:

"(...) mostram-se frágeis os elementos probatórios trazidos nos autos quanto ao crime
imputado ao apelante (...), não podendo eles sustentarem uma condenação penal. A
condenação criminal deve ser levada a cabo somente quando amparada em provas
consistentes da ação praticada e da vontade deliberada e consciente do agente em
efetivar a empreitada criminosa
(...)
O único argumento utilizado como essência para a condenação em relação ao crime
de tráfico é a quantidade relativamente elevada de entorpecente encontrada com o
apelante. Não obstante, não se pode admitir que apenas um elemento tomado de
modo completamente abstrato e desconexo da realidade do contexto fático possa
justificar que a conduta seja amoldada na modalidade de tráfico de entorpecentes
(...)".

Por fim, pugnou pela redução da pena aplicada ao Acusado e a consequente "(...) concessão da suspensão
condicional da pena (sursis), face ao preenchimento dos requisitos legais exigidos para tanto (...)",
sustentando que:

"(...) o magistrado sentenciante fixou a pena base de 3 (três) anos, desconsiderando
que a maioria das circunstâncias previstas no art. 69 do CPM (sete das dez) são
favoráveis ao apelante. De pronto, então, percebe-se, data maxima venia, o exagero
do magistrado na fixação da reprimenda.
(...)
A fixação da pena-base pelo Juízo de piso também foi equivocada por considerar como
circunstâncias desfavoráveis a gravidade do crime, por considerar que a droga
apreendida com os acusados se destinava a tráfico de drogas, o que não ficou
comprovado, e também o maior perigo de dano da conduta quanto à saúde pública e à
segurança de áreas sujeitas à Administração Militar.
(...)
Por fim, quanto à segunda fase de fixação da pena, vê-se que não foi computada pelo
magistrado a confissão do apelante, a qual deveria ter sido considerada para efeitos
da dosimetria da pena.
(...)".

Não assiste razão à Defesa Pública, uma vez que se encontram comprovadas a autoria, a materialidade e a
culpabilidade do Acusado.

Quanto à autoria, o Acusado confessou a prática delituosa descrita na Vestibular Acusatória, sendo oportuna
a transcrição dos seguintes trechos do seu depoimento colhido em Juízo:

"(...) JUIZ: Houve alguma mentira, alguma coisa diferente que o senhor estava naquele dia,
não era o senhor, alguma coisa assim?
ACUSADO: Não senhor
JUIZ: O que o senhor estava fazendo dentro da Área da Marinha do Brasil?

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 21/08/2020 18:42:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cf3261e1
ACUSADO: Senhor, eu pulei para lá (sic) porque eu sou usuário, entende? Eu queria fumar
escondido. Pulei para lá para consumir (sic).
JUIZ: Lá tem muro?
ACUSADO: Tem sim, senhor. Tem sim.
JUIZ: Tem placa identificando que é área militar?
ACUSADO: O canto que eu pulei, senhor, não vi placa não (sic).
JUIZ: O senhor sabia que era da Marinha?
ACUSADO: Sabia senhor, mas eu pulei para lá (sic) porque eu queria fumar escondido. O
senhor entende?
(...)
JUIZ: O senhor conseguiria fumar sozinho trezentos cigarros naquele dia?
ACUSADO: Não senhor.
JUIZ: (...) E para que o senhor tinha saco plástico junto com a maconha?
ACUSADO: Senhor, aquelas coisas que foram encontradas não são minhas não, viu senhor
(sic)?!
JUIZ: É de quem então? Do seu amigo?
(...)
ACUSADO: Até porque quando foi na revistoria (sic) foi encontrado.
JUIZ: Estou perguntando para o senhor, o senhor disse que não é do senhor, eu entendi.
Estou perguntando se é do Romerson.
ACUSADO: Foi encontrado com ele uma quantia em drogas. Sim.
(...)
ACUSADO: Eu pulei para lá para fumar (sic), entendeu? Aí na hora que eu estava fazendo o
cigarro, aí foi na hora que eles chegaram e eu soltei o cigarro.
(...)
JUIZ: O senhor pulou o muro sozinho ou pulou com o Romerson?
ACUSADO: Pulei com ele senhor.
(...)
ACUSADO: Ele me chamou: "Vamo ali, fumar uma" (sic). Eu disse "vamo" (sic). Aí quando
eu cheguei lá eu vi certa quantia de droga, Já estava lá, eu não podia fazer nada.
JUIZ: E a balança? Para que servia?
ACUSADO: Não, a balança não. Não vi nenhuma balança não.
(...)
JUIZ: O senhor tinha levado isqueiro?
ACUSADO: Estava com isqueiro, senhor. Só com isqueiro.
JUIZ: Os militares apreenderam o isqueiro? Eles pegaram o isqueiro do senhor e
apreenderam, não?
ACUSADO: É que eu não relembro muito, mas acho que pegaram (sic).
(...)
JUIZ: É, não assim, porque o senhor foi encontrado com uma quantidade mais considerável
de droga né. Eu até dei o exemplo dos 300 cigarros porque eu também acho que o senhor
não conseguiria consumir né. Fica meio estranho o senhor falar que é usuário, mas eu
estou escutando o senhor, se o senhor quiser contar mais alguma coisa, está tranquilo.
ACUSADO: Como eu disse ao senhor, a droga não é minha (...)" (Grifos nossos).

As demais provas testemunhais colhidas em Juízo confirmam que o Acusado trazia consigo a substância
entorpecente periciada em local sujeito à Administração Militar, bem como estava em posse de instrumentos
que caracterizam a produção e o tráfico de entorpecentes. Nesses termos, revela-se oportuna a transcrição
dos seguintes depoimentos:

1) 1º Sgt Mar Jefferson Nascimento da Silva, que afirmou:

"(...) TESTEMUNHA: Regressamos para o quartel normalmente 8 horas, antes de 8 horas, e
cumprimos a rotina normal quando o encarregado interino, nosso encarregado interino,
Ten Reis, que também era oficial de serviço, solicitou a presença de militares para armar e
fazer a ronda com o patrulhamento na área leste e depois na área extremo oeste. Então
assim, subiu eu e o Cb Themístoles e o Sgt Evandro, armamos, entramos na viatura, e na
sequência apareceu o Cb Rodrigo que ficou incumbido de, ao nos deslocar para o extremo
oeste, de fazer a medição do muro que se encontrava ou se encontra, eu não sei dizer se

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 21/08/2020 18:42:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cf3261e1
hoje se instalaram, concertina. Pois bem, entramos na viatura, nós 5, e descemos para o
posto leste de viatura e esse lado faz margem com a Comunidade Passo da Pátria. Nós
fizemos a patrulha, normal, como outras patrulhas que nós deslocamos e nada
encontramos e voltamos, embarcamos novamente na viatura e deslocamos para a área
extremo oeste para executar a "faina" que era justamente que o Cb Rodrigo ia fazer da
medição para instalação da concertina daquela área. Lembrando que aquela área existe
duas placas (sic) que identificam que é área militar. (...) Quando eu, que estava olhando
preocupado de olhar para trás (sic), que é a retaguarda, olhei para a esquerda e percebi
dois indivíduos, aí eu falei assim: "Santos, fala para o Sgt Evandro", porque eu era a
retaguarda e ele era a ponta, então as duas extremidades. O Sgt Evandro fez o círculo
próximo ao muro e eu fiquei mais a ré (sic), mas mais próximo deles, e fiquei esperando.
Quando o Sgt Evandro fez a volta e verbalizou alto "Marinha do Brasil, mão na cabeça" e foi
se aproximando, eu também me aproximei e os dois prontamente atenderam o Sgt
Evandro; em momento algum eles hesitaram em atender a ordem do Sgt. Então o Sgt
pediu para que eles deitassem, eles dois deitaram e eu me aproximei. Com isso o Ten que
era o mais antigo montou a área de segurança, se posicionou, posicionou o Cb Themístoles
e eu fiquei sendo segurança do Sgt Evandro que foi revistador. Quando a gente percebeu
que estava segura a área, o Sgt Evandro se aproximou, pediu para que um dos dois
levantasse e o primeiro levantou. O Sgt Evandro fez a revista pessoal no primeiro e,
descendo a mão, num bolso encontrou uma quantia de quarenta e poucos reais, se eu não
estou enganado, eu não tenho como precisar.
MPM: Dinheiro trocado?
TESTEMUNHA: Dinheiro trocado. Num bolso dinheiro trocado e no outro bolso um papelote
com maconha já enrolada, e isso ele jogou no chão. Na sequência ele pediu para que esse
deitasse e o outro levantasse para ele fazer a revista também (sic). Com o outro nós não
encontramos nada. Aí nós observamos um embrulho de provável maconha, um tablete
aberto e um saco grande com vários saquinhos pra embalar, na área. Aí nós recolhemos
esse material e conduzimos os dois até a viatura.
(...)
MPM: E eles estavam realmente dentro da base?
TESTEMUNHA: Dentro da Base, dentro dos limites da Base.
MPM: E existia algum muro, alguma cerca entre o local que eles estavam e o lado de fora?
TESTEMUNHA: Tem, tem um muro, que inclusive nós fomos lá para instalar a concertina,
porque o muro está sem concertina porque o pessoal de lá conseguem quebrar (sic), nós
temos um valão grande que ultimamente colocamos uma grade, mas ainda assim o
pessoal de fora consegue arrancar o valão, quebrar a grade do valão, que é um valão
grande e tem duas placas escrito "Área Militar, proibida entrada" e essas placas, eu afirmo
aos senhores, que estão furadas acredito eu, a tiro de bala.
(...)
MPM: Só para confirmar, vocês não viram ninguém correndo, fora os dois?
TESTEMUNHA: Não, não vimos ninguém correndo.
(...)
JUIZ: Outra coisa. Você falou que tinham sacos, que tinham papéis, que que tinha ali (sic)?
TESTEMUNHA: (...) eu vi um saco grande com uma grande quantidade de sacos dentro
desse saco grande.
JUIZ: Certo. A balança de precisão foi encontrada no mesmo local que eles estavam, ou
não?
TESTEMUNHA: Isso. Na mesma área.
JUIZ: Próximo de onde estava esse pacote de droga?
TESTEMUNHA: Isso.
(...)
JUIZ: E essa balança de precisão estava funcionando, ou você não lembra?
TESTEMUNHA: Estava funcionando. (...)" (Grifos nossos);

2) Cb Mar Rodrigo Soares dos Santos, que afirmou:

"(...) Quando a gente foi fazer o percurso, eu escutei um barulho embaixo da árvore,
quando eu avisei ao Sgt Nascimento, nós fizemos o trajeto, o Sgt Evandro foi pela frente e
o Sgt Nascimento foram por trás, eles fizeram a abordagem dos meliantes e no caso a

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 21/08/2020 18:42:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cf3261e1
gente prendeu os dois meliantes que estavam lá, a gente fez a apreensão lá, no caso.
MPM: Como é que foi? Eles estavam dentro da Base, então.
TESTEMUNHA: Estavam dentro da base, estavam portando drogas, no caso, como foi
relatado já, e estavam os dois lá fazendo as trouxas, creio que para o fim de semana.
(...)
TESTEMUNHA: Tá. Eu vi que o Sgt Evandro foi por um lado, o Sgt Nascimento foi pela parte
de trás e o Sgt Evandro fez a revista enquanto nós, os outros militares, fizemos a
contenção da área. O Sgt Evandro fez um e um enquanto.
(...)
TESTEMUNHA: Cheguei a ver a revista.
MPM: E ele chegou a encontrar a droga com algum dos acusados?
TESTEMUNHA: Encontrou. Eles estavam lá com a droga, com o material, com plástico para
embalar, mas a gente chegou na hora que eles estavam fazendo.
MPM: E consta que foi encontrada uma balança também com eles. É verdade isso?
JUIZ: O senhor lembra da balança?
TESTEMUNHA: Lembro da balança. Estava lá na situação.
(...)
MPM: Empacotada, estava esfarelada, via cigarro? Como é que foi isso?
TESTEMUNHA: Ela estava em tablete ainda, estavam com um balde branco pequeno com
aqueles plásticos de embalagem e estavam os dois lá, fazendo o trabalho lá (sic).
MPM: o senhor disse que eles estavam dentro da Base, porque o senhor diz isso? Existia
um muro no local separando a Base do lado de fora (sic)?
TESTEMUNHA: Existe um muro. Existe uma placa falando que é área militar, que eles não
podiam estar lá dentro.
MPM: E a placa é legível?
TESTEMUNHA: Legível. Placa legível.
MPM: Certo. E qual a altura desse muro, mais ou menos?
TESTEMUNHA: Creio que uns dois...
(...)
TESTEMUNHA: Acho que tem uns dois, dois e dez, por aí (sic).
(...)
JUIZ: O senhor estava quando achou a balança?
TESTEMUNHA: Estava.
JUIZ: Ela estava funcionando?
JUIZ: A quantidade de droga era compactada, prensada ou estava esfarelada?
TESTEMUNHA: Era prensada (...)" (Grifos nossos);

3) CB Mar Judson Themístocles da Silva, que afirmou:

"(...) MPM: Boa tarde senhor Judson. Eu gostaria que o senhor narrasse, contasse com a
maior riqueza de detalhes possível, como se deu a prisão dos acusados.
TESTEMUNHA: (...) Ao chegar no local, adentrando a área, tinha um militar que ia na frente,
eu era o segundo e mais terceiro, quarto (sic). Ao avançar a área, o militar que estava
atrás de mim identificou, verificou que havia elementos à esquerda. Com isso, foi
informada a ponta da frente que a princípio não conseguiu identificar, com isso paramos, a
ponta avançou mais e fomos até o local. Chegando lá, a ponta abordou os indivíduos, no
momento eles não expressaram reação, já foram colocando a mão na cabeça.
(...)
MPM: O senhor chegou a ver a revista?
TESTEMUNHA: Negativo.
MPM: O senhor chegou a falar com os acusados?
TESTEMUNHA: Cheguei (...).
MPM: Eles chegaram a dizer na sua frente o que estavam fazendo ali?
TESTEMUNHA: Na minha frente, (...) sim que estavam lá cortando material, a maconha.
MPM: Eles chegaram a dizer isso na sua frente?
TESTEMUNHA: Não para mim, especificamente.
(...)
MPM: Eles estavam dentro da Base mesmo?
TESTEMUNHA: Isso, (...) dentro da área militar

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 21/08/2020 18:42:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cf3261e1
MPM: Tinha um muro ali?
TESTEMUNHA: Sim senhor, inclusive nesse muro havia uma placa com "Área Militar". É
meio difícil o indivíduo adentrar ali sem saber que é área militar.
MPM: Por que? O muro é alto?
TESTEMUNHA: Tem sim, tem uma altura considerável, inclusive, nós fomos lá já para fazer
a reinstalação da concertina, porque de vez em quando alguém entra e tira alguma coisa.
(...)
JUIZ: (...) A respeito da droga? Chegou a visualizar a droga?
TESTEMUNHA: Cheguei.
JUIZ: Ela era compactada ou esfarelada?
(...)
TESTEMUNHA: Aparentemente prensada em pequenos pedaços e um pedaço maior.
(...)
JUIZ: Tinha algum plástico ou insufilme, alguma coisa você viu por ali?
(...)
TESTEMUNHA: Não. Tinha no próprio material, que estava enrolado com isso. Aí
posteriormente foi identificado lá uma balança de precisão também.
(...)
JUIZ: Você não estava junto não? Você só ouviu dizer então? Ou você viu ela (sic)?
TESTEMUNHA: Vi (...)" (Grifos nossos).

Acerca da materialidade, o Laudo de Perícia Criminal Federal (Laudo Definitivo) n° 501/2018-
SETEC/SR/PF/RN, subscrito por perito criminal do Setor Técnico-Científico da Superintendência Regional no
Estado do Rio Grande do Norte, confirmou a presença do THC na substância apreendida em poder do
Acusado, nos seguintes termos:

"(...) Os exames macroscópicos de identificação botânica no material vegetal encaminhado
revelaram características convergentes para Cannahis saliva linneu. As análises clássicas.
a revelação das placas de cromatografia em camada de delgada e as análises de
Espectrometria de Infravermelho por Transformada de Fourier- FT/IR, na amostra
examinada, resultaram POSITIVOS para a espécie Cannabis saliva (MACONHA), em face das
suas características e da identificação do tetrahidrocannabinol (THC), seu principal
componente químico e psicoativo, e de outros compostos canabinóides na sua composição
(...)" (Grifo nosso).

Impende salientar que os elementos colhidos desde a fase inquisitorial conduzem à certeza de que a
substância apreendida em poder do Acusado foi a mesma submetida a exame pericial pelo Setor Técnico-
Científico da Superintendência Regional no Estado do Rio Grande do Norte.

Nesse contexto, saliento, por oportuno, o Termo de Apreensão da Substância Entorpecente, no qual foi
descrito o material encontrado no local do flagrante como sendo "(...) A quantia em espécie de R$ 47,55
(quarenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos; sacos para fracionamento de material entorpecente; A
quantidade de 329,9 gramas de substância aparentemente de maconha (constatada pelo reagente Nark); 01
(um) isqueiro de cor azul; 01 (um) rolo de filme PVC; e 01 (uma) balança de precisão (500g/0,1g) sem
número de série (...)" (Grifos nossos), bem como o Laudo de Perícia Criminal Federal (Laudo Preliminar) n°
494/2018-SETEC/SR/PF/RN, elaborado por perito criminal do Setor Técnico-Científico da Superintendência
Regional no Rio Grande do Norte, que assim descreveu a substância apreendida:

"(...) I - MATERIAL EXAMINADO
(...)
a) uma porção de vegetal compactado, de tonalidade marrom-esverdeada, em forma de
tablete, parcialmente envolta por fita adesiva bege e plástico transparente;
b) uma porção de fragmentos de vegetal compactado, de tonalidade marrom esverdeada,
no interior de um saco plástico.
Os materiais descritos nos itens totalizaram 329,78g (trezentos e vinte e nove gramas e
setenta e oito centésimos de grama) de massa bruta (incluindo as embalagens de ambas
as porções) e 320,08g (trezentos e vinte gramas e oito centésimos de grama) de massa
líquida.
II — EXAMES

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 21/08/2020 18:42:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cf3261e1
Os testes químicos preliminares foram efetuados com o Teste IDT 3000 - Identificação
Identa de Marijuana/Haxixe e com o reagente "FAST BLUE", resultando positivo em ambas
as amostras o princípio ativo Tetrahidrocanabinol (THC), encontrado na maconha e seus
derivados, e que encontra-se inserido na LISTA DE SUBSTÂNCIAS PSICOTRÓPICAS (Lista
FZ), de USO PROSCRITO NO BRASIL, consideradas capazes de causar dependência física ou
psíquica, ambas constantes da Resolução-RDC nº 79, de 23.05.16, da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária, em conformidade com a Portaria nº 344/98-SVS/MS, de 12.05.98,
republicada no DOU em 01.02.99.
Do material descrito foi consumida quantidade irrisória e foram separados 2,2g (dois
gramas e dois décimos de grama) para a realização de exames definitivos - Lacre nº
0100051321 1. O material restante (Lacre nº 02000398219) é devolvido com o laudo (...)"
(Grifos nossos).

Concluído o exame preliminar, o material foi encaminhado ao Setor Técnico-Científico da Superintendência
Regional no Estado do Rio Grande do Norte para elaboração do Laudo Definitivo, restando consignado que:

"(...) Do material descrito foi consumida quantidade irrisória e foram separados 2,2g (dois
gramas e dois décimos de grama) para a realização de exames definitivos - Lacre nº
0100051321 1. O material restante (Lacre nº 02000398219) é devolvido com o laudo. (...)".

Por fim, conforme ressaltado anteriormente, em 25 de julho de 2018, foi juntado o Laudo de Perícia Criminal
Federal (Laudo Definitivo) n° 501/2018-SETEC/SR/PF/RN confirmando a presença do THC na substância
apreendida em poder do Acusado.

Nessas circunstâncias, não pairam dúvidas acerca da materialidade delitiva, não sendo possível acolher a
argumentação defensiva tendente à absolvição do Réu em face do Princípio in dubio pro reo.

Quanto à culpabilidade, tratando-se de "(...) juízo de valor (de reprovação) que recai sobre o agente do
crime que podia se motivar de acordo com a norma e agir de modo diverso (conforme o Direito)" (Luiz Flávio
Gomes. Direito Penal: parte geral, v. 2. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2007. p. 545), é inegável a
reprovabilidade da conduta de quem traz consigo substância entorpecente, em área sujeita à Administração
Militar, quanto mais com a finalidade de traficância.

Além disso, trata-se de agente imputável, com potencial consciência da ilicitude do fato, dele sendo exigida
conduta diversa.

Os fatos narrados na Denúncia e comprovados pelo conjunto probatório encontram perfeita adequação ao
tipo penal descrito no art. 290 do CPM, mais especificamente na figura nuclear "trazer consigo", na
modalidade tráfico ilícito de entorpecentes, que significa "(...) (transportar junto ao corpo), mesmo para uso
próprio (para tráfico ou consumo é indiferente) (...)" (Guilherme de Souza Nucci. Código Penal Militar
Comentado. Revista dos Tribunais. 2013. São Paulo. p. 387), não socorrendo o Acusado quaisquer
excludentes de ilicitude ou de culpabilidade.

Por tais motivos, não merece reparo o Decreto condenatório imposto ao Réu pelo Colegiado Julgador de
primeiro grau.

Em suas Razões, o Órgão de Defesa pugnou pela reforma da Sentença de primeiro grau para absolver o Réu
com fundamento no artigo 439, alínea "b", do Código de Processo Penal Militar, uma vez que a conduta
atribuída ao Acusado "(...) não é capaz de gerar afetação da incolumidade pública, em seu aspecto
relacionado com a saúde da coletividade - bem jurídico expressamente tutelado pela norma incriminadora
(...)", e que, portanto, a conduta se afigura atípica por sua insignificância.

Argumentou, para tanto, que:

"(...) Para que restasse configurada a tipicidade no presente caso seria necessária uma
perfeita adequação (formal e material) entre a conduta praticada pelo ora apelante
Weslley Giovanny e a descrição abstratamente contida no art. 290 do Código Penal
Militar. Tal situação, porém, não ocorreu.
(...)

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 21/08/2020 18:42:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cf3261e1
A destinação pessoal da substância apreendida na posse do apelante não se
compatibiliza com o perigo para interesses jurídicos alheios, indispensável à
configuração do tipo penal em apreço. São coisas conceitualmente antagônicas: ter
algo para si próprio é o oposto de ter algo para difundir entre terceiros, sendo
totalmente ilógico supor que a proteção à saúde pública possa envolver a
criminalização da posse de substâncias entorpecentes ou que determinem
dependência física ou psíquica para uso estritamente pessoal.
(...)
Como se pode ver, a conduta praticada pelo ora apelante não está revestida de
periculosidade social (...)".

Os argumentos defensivos não merecem acolhida.

Tratando-se de crime de perigo abstrato, para a configuração do tipo penal militar de tráfico, posse ou uso
de substância entorpecente, não se faz necessária a comprovação de resultado lesivo. Em ambiente militar,
a potencial lesividade da substância entorpecente é suficiente para incriminar o seu possuidor, o que torna
desnecessária a existência de qualquer lesão ou ameaça de lesão ao bem juridicamente tutelado pela norma
penal, in casu, a saúde pública, principalmente quando comprovado, no caso dos autos, a intenção de
traficância.

Nesses termos, são relevantes os ensinamentos de André Estefam e Victor Eduardo Rios Gonçalves (Direito
penal esquematizado: parte geral. Saraiva. 2012. São Paulo. p. 161):

"(...) Os crimes de perigo abstrato ou presumido são aqueles cujo tipo não prevê o perigo
como elementar, razão por que sua demonstração efetiva é desnecessária. A conduta
típica é perigosa por sua própria natureza. O legislador, nesses casos, descreve uma
conduta potencialmente danosa e de reconhecida perniciosidade social, bastando,
portanto, a comprovação de que o agente a praticou para que o delito encontre-se
consumado. Não se exige a prova do perigo real, pois este é presumido pelo
legislador"(Grifos nossos).

A potencial lesividade da conduta perpetrada pelo Acusado é suficiente para lhe impor um Decreto
condenatório. Em circunstâncias como as descritas nos autos, potencialmente falando, coloca-se em risco a
integridade do Acusado, a de terceiros e a segurança da Organização Militar.

Nesse contexto, inaplicável a pretendida insignificância, cujo Postulado, segundo o Supremo Tribunal
Federal, deve incidir quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: "(i) mínima
ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação, (iii) grau reduzido de
reprovabilidade do comportamento, e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada" (Habeas Corpus nº
104.403/SP, Relatora Ministra Carmen Lúcia, DJ: 01/02/2011).

Todavia, por motivos óbvios, o tráfico, posse ou uso de substância entorpecente em ambiente militar, além
de absolutamente reprovável, possui elevado grau de ofensividade e periculosidade, representando grave
violação ao bem jurídico tutelado pela norma penal descrita no art. 290 do CPM.

Nesse sentido, cito as relevantes lições doutrinárias de Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger
(Manual de Direito Penal Militar. Saraiva. 2012. São Paulo. p. 85), para quem:

"(...) não é vedada a aplicação do princípio da insignificância em Direito Penal Militar.
Todavia, sua aplicação depende, como vimos defendendo, de uma avaliação mais acurada,
que prestigie não apenas o bem jurídico primeiramente focado pela norma penal, mas
também outros bens jurídicos ligados às instituições militares, que podem estar evidentes
ou velados na norma penal militar, a exemplo da hierarquia, da disciplina, da autoridade,
enfim, de elementos que possam constituir a regularidade das forças armadas (...)".

Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte Castrense:

"Apelação nº 7000169-11.2019.7.00.0000 (DJe: 02/07/2019)
Relator: Ministro Dr. Artur Vidigal de Oliveira

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 21/08/2020 18:42:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cf3261e1
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA SUJEITA À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CRIME DE MERA
CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E DA
PROPORCIONALIDADE.
1. O delito descrito no art. 290 do CPM é crime de mera conduta e de perigo abstrato,
razão pela qual basta para a configuração a presunção do perigo para a reprimenda, não
havendo a necessidade de se materializar o dano contra a incolumidade pública.
2. É inaplicável o Princípio da Insignificância ao delito de guarda de substância
entorpecente praticado em local sujeito à administração militar, pois o porte de drogas no
interior de uma Organização Militar compromete a segurança e a integridade física de seus
membros.
Recurso conhecido e não provido. Decisão por unanimidade." (Grifos nossos).

Subsidiariamente, a Defesa Pública requereu a absolvição do Acusado com base na alínea "e" do artigo 439
do CPPM, sob o argumento segundo o qual deveria prevalecer o Princípio in dubio pro reo, pois:

"(...) mostram-se frágeis os elementos probatórios trazidos nos autos quanto ao crime
imputado ao apelante (...), não podendo eles sustentarem uma condenação penal. A
condenação criminal deve ser levada a cabo somente quando amparada em provas
consistentes da ação praticada e da vontade deliberada e consciente do agente em
efetivar a empreitada criminosa
(...)
O único argumento utilizado como essência para a condenação em relação ao crime
de tráfico é a quantidade relativamente elevada de entorpecente encontrada com o
apelante. Não obstante, não se pode admitir que apenas um elemento tomado de
modo completamente abstrato e desconexo da realidade do contexto fático possa
justificar que a conduta seja amoldada na modalidade de tráfico de entorpecentes
(...)".

Os argumentos defensivos não merecem acolhida, na medida em que não guardam relação com os
elementos de prova carreados aos autos.

Afinal, o Termo de Apreensão consignou:

"(...) quantia em espécie de R$ 47,55 (quarenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos;
sacos para fracionamento de material entorpecente; (...) 329,9 gramas de (...) maconha
(...), 01 (um) isqueiro de cor azul; 01 (um) rolo de filme PVC; e 01 (uma) balança de
precisão (500g/0,1g) (...)" (Grifos nossos).

Assim, é inegável o reconhecimento de que os Réus pretendiam traficar a substância entorpecente com eles
encontrada.

Os testemunhos colhidos em Juízo foram consistentes em afirmar que todo o material foi encontrado em
poder dos Réus, não remanescendo dúvida sobre a conduta descrita nos autos.

Por fim, a Defensoria Pública da União pugnou pela redução da pena aplicada ao Acusado e a consequente
"(...) concessão da suspensão condicional da pena (sursis), face ao preenchimento dos requisitos legais
exigidos para tanto (...)", sustentando que:

"(...) o magistrado sentenciante fixou a pena base de 3 (três) anos, desconsiderando
que a maioria das circunstâncias previstas no art. 69 do CPM (sete das dez) são
favoráveis ao apelante. De pronto, então, percebe-se, data maxima venia, o exagero
do magistrado na fixação da reprimenda.
(...)
A fixação da pena-base pelo Juízo de piso também foi equivocada por considerar como
circunstâncias desfavoráveis a gravidade do crime, por considerar que a droga
apreendida com os acusados se destinava a tráfico de drogas, o que não ficou
comprovado, e também o maior perigo de dano da conduta quanto à saúde pública e à
segurança de áreas sujeitas à Administração Militar.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 21/08/2020 18:42:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cf3261e1
(...)
Por fim, quanto à segunda fase de fixação da pena, vê-se que não foi computada pelo
magistrado a confissão do apelante, a qual deveria ter sido considerada para efeitos
da dosimetria da pena.
(...)".

Não assiste razão à Defesa Pública.

Como cediço, na individualização da pena, o Julgador tem certo grau de discricionariedade na análise das
circunstâncias judiciais, sopesando-as de acordo com a conduta perpetrada pelo acusado de forma a torná-
la mais justa e adequada às circunstâncias do caso concreto.

Conforme leciona Guilherme de Souza Nucci (Individualização da Pena. Revista dos Tribunais. 4ª ed. 2011.
São Paulo. p.36):

"(...) A individualização da pena tem o significado de eleger a justa e adequada sanção
penal, quanto ao montante, ao perfil e aos efeitos pendentes sobre o sentenciado (...). Sua
finalidade e importância é a fuga da padronização da pena, da "mecanizada" ou
"computadorizada" aplicação da sanção penal, prescindindo da figura do juiz, como ser
pensante, adotando-se em seu lugar, qualquer programa ou método que leve à pena
preestabelecida segundo um modelo unificado empobrecido e, sem dúvida, injusto.".

No mesmo sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual "(...) O magistrado
possui discricionariedade, dentro dos limites legais, para fixar a pena em conformidade com a sua
finalidade, tendo em vista a prevenção e a repressão do crime." (Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº
112.940/DF, Relator: Ministro Dias Toffoli, DJe: 26/03/2013).

Especificamente sobre os critérios estabelecidos pelo art. 69 do Código Penal Militar, Marcelo Streifinger e
Cícero Robson Coimbra Neves sustentam que (Manual de Direito Penal Militar. 4ª ed. São Paulo: Saraiva.
2014. p. 513):

"(...) a primeira parte do artigo em foco enumera dois universos de valoração inicial,
sequencialmente indicando quais critérios preenchem esses universos. Em primeiro plano,
determina que o Juiz avalie a gravidade do crime, estabelecendo as chamadas
circunstâncias judiciais de caráter objetivo, ou seja, aqueles que dizem respeito ao fato em
si, a saber, a maior ou menor extensão do dano, ou perigo de dano, os meios empregados,
o modo de execução, as circunstâncias de tempo e lugar. Também determina o dispositivo
que sejam aferidas as circunstâncias judiciais de caráter subjetivo, ou seja, aquelas que
dizem respeito ao autor, indicando a sua personalidade pela intensidade do dolo ou grau
de culpa, os motivos determinantes, os antecedentes do réu e a sua atitude de
insensibilidade, indiferença ou arrependimento após o crime (...)".

Nesse contexto, a Sentença hostilizada assim fundamentou a dosimetria da pena imposta ao Réu:

"(...) CONDENAR o réu WESLLEY GEOVANY BEZERRA DE SOUZA, já qualificado, pelo crime
previsto no artigo 290, caput, do CPM, na modalidade de tráfico ilícito de entorpecentes.
Passa-se a dosar a pena (art. 440, 'a', 'b' e 'c' do CPPM), em estrita observância ao art. 68,
caput do CP, por analogia, e ao princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º,
XLVI da Constituição da República Federativa do Brasil (CF).
Analisadas as circunstâncias previstas no art. 69 do CPM, verifica-se que o acusado é réu
primário, com bons antecedentes e boa conduta social. Em seu desfavor pesam: a
gravidade do crime praticado de tráfico de entorpecentes, o qual necessita de uma
reprimenda mais elevada em comparação ao crime de mero consumo, bem como o maior
perigo de dano da conduta quanto à saúde pública e a segurança de áreas sujeitas à
Administração Militar, conforme entendimento da jurisprudência do E. Superior Tribunal
Militar; a invasão do aquartelamento como circunstância judicial, tendo em vista sua
absorção pelo crime fim. Com isso, fixo a pena base em 3 (três) anos de reclusão, referente
ao art. 290 do CPM na modalidade de tráfico ilícito de entorpecentes.
Na segunda fase, aplica-se a atenuante de ser o réu menor de 21 anos na época do crime,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 21/08/2020 18:42:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cf3261e1
conforme artigo 72, inciso I, e artigo 73 do Códex Militar, tendo um quantum de diminuição
de 1/5 sobre a pena.
Assim, a pena-intermediária passa para 2 (dois) anos e 5 (cinco) meses de reclusão.
Na terceira fase, não há causa de diminuição ou de aumento de pena, permanecendo em 2
(dois) anos e 5 (cinco) meses de reclusão (...)" (Grifo nosso).

Fica claro que sopesaram desfavoravelmente ao Réu as circunstâncias judiciais da gravidade do delito,
maior extensão do perigo de dano, bem como a absorção do delito de ingresso clandestino, crime meio para
a atividade criminosa desenvolvida em local sujeito à Administração Militar a toda evidência.

In casu, ao contrário das condutas de posse de substância entorpecente, ainda que de pequena quantidade,
as quais já não são toleradas em ambiente castrense, os autos revelaram uma enorme quantidade de
material apreendido em poder dos Acusados, bem como que a finalidade era a traficância, de sorte que a
gravidade dos fatos narrados na Exordial Acusatória é flagrante.

Consequentemente, é elevado o perigo de dano que, segundo Guilherme de Souza Nucci (Código Penal
Militar Comentado. Revista dos Tribunais. São Paulo. p. 134), se constitui nas "(...) consequências do delito,
que, em verdade, transcendem o resultado típico, atingindo outros bens jurídicos relevantes.".

Irretocável, portanto, a fundamentação expendida no Decreto condenatório de primeiro grau, o que é
corroborado pela reiterada jurisprudência desta Corte:

"Apelação nº 126-24.2014.7.11.0111 (DJe: 05/10/2018)
Relator: Ministro Alte Esq Carlos Augusto De Sousa
EMENTA: APELAÇÃO. MPM. ART. 290 DO CPM. PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE POR
MILITAR EM ÁREA SUJEITA À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. INTENSIDADE DO DOLO.
DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO A QUO. CONTROLE DE LEGALIDADE E DE
CONSTITUCIONALIDADE. PROPORCIONALIDADE DA REPRIMENDA. ELEVADA QUANTIDADE.
(...) 3. O quantum de aumento da pena, decorrente da avaliação negativa das
circunstâncias previstas no artigo 69 do Código Penal Militar, é realizado segundo a
discricionariedade regrada do Juiz, após analisar todo o contexto do crime, de modo que
deve ser privilegiado o seu entendimento se não for fixada a pena base em patamar
nitidamente ínfimo ou, ao contrário, exacerbado, pois não há regras objetivas, critérios
matemáticos, tampouco fração indicada na lei para incidir nessa fase.
4. O controle da legalidade e da constitucionalidade justifica a exasperação da pena
aplicada quando estiver evidente a desproporcionalidade entre a lesão ao bem jurídico
tutelado e a sua reprimenda fixada na Sentença condenatória.
Apelo provido. Unanimidade." (Grifos nossos).

Apenas para não passar in albis, tampouco se verificou a alegada violação ao Postulado Constitucional da
Individualização da Pena no fato de que houve semelhança no estabelecimento da pena-base ao outro Réu.

Afinal, ressalta o fato de ambos terem sido encontrados praticando idêntica conduta em circunstâncias
absolutamente semelhantes no interior da Base Naval de Natal, conforme tem decidido a jurisprudência dos
Pretórios:

"(...) Conquanto as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal tenham sido
analisadas de forma idêntica aos apelantes, não há falar em violação do princípio da
individualização da pena, uma vez que referida fundamentação em identidade afigura-se
perfeitamente viável, quando o caso em comento revela que efetivamente houve situação
similar na execução do crime entre os corréus. A responsabilização criminal foi
individualizada, baseada na similaridade, tendo em conta que as circunstâncias objetivas a
respeito do fato são comuns aos apelantes, que agiram em coautoria (...)" (Tribunal de
Justiça do Estado do Mato Grosso. Apelação nº 0001017-10.2012.8.11.0086, Relator:
Desembargador Pedro Sakamoto, DJ: 24/03/2014).

Em relação ao argumento do Órgão defensivo de que "(...) não foi computada pelo magistrado a confissão
do apelante, a qual deveria ter sido considerada para efeitos da dosimetria da pena (...)", igualmente falece

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 21/08/2020 18:42:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cf3261e1
razão ao Órgão de Defesa Pública, uma vez que a atenuante da confissão espontânea é reconhecida
somente quando a autoria do delito é "(...) ignorada ou imputada a terceiro. Dessa forma, o réu estaria
colaborando, efetivamente, com o Estado para a apuração do delito (...)" (Guilherme de Souza Nucci. Código
Penal Militar Comentado. 2ª ed. Rio de Janeiro: Forense. 2014. p. 152), o que não se verifica nos presentes
autos, até mesmo porque, conforme se extrai da Denúncia, os Réus foram presos em flagrante no interior do
aquartelamento.

Corrobora esse entendimento o seguinte julgado desta Corte Castrense:

"(...) As atenuantes do comportamento meritório e da confissão não são aplicáveis quando,
respectivamente, o comportamento do réu é o esperado na vida civil ou castrense e
quando a autoria do delito não é mais ignorada, em função das outras evidências
produzidas (...)" (Apelação nº 81-72.2009.7.02.0102/SP, Relator: Ministro Dr. Artur Vidigal
de Oliveira, DJe: 05/09/2011) (Grifos nossos).

Por fim, relativamente ao pleito concessivo do benefício do sursis, considerando a manutenção dos
fundamentos expendidos pelo Decreto condenatório de primeiro grau e que a pena foi fixada em 2 (dois)
anos e 5 (cinco) meses de reclusão, a análise da pretensão resta prejudicada, pois encontra óbice
intransponível no caput do artigo 84 do Código Penal Militar, cuja redação estabelece que "(...) A execução
da pena privativa da liberdade, não superior a 2 (dois) anos, pode ser suspensa, por 2 (dois) anos a 6 (seis)
anos (...)" (Grifo nosso).

Por tais motivos, não merece acolhida o Recurso defensivo, devendo ser mantida a Sentença prolatada pelo
Juízo a quo.

2) Apelação interposta pela Defensoria Pública da União, atuando no interesse do Civil
ROMERSON GABRIEL SILVA DE FREITAS:

Em suas Razões, a Defesa Pública pugnou pela reforma da Sentença com vistas a "(...) diminuir a pena
cominada em primeira instância (...)", argumentando, para tanto, que:

"(...) há enganos tanto quanto à consideração das circunstâncias em si como também a
exasperação da pena além do termo médio.
(...)
O termo médio da pena é de três anos, considerando que o mínimo cominado é de um ano
e o máximo é de cinco anos. O magistrado estabeleceu a pena exatamente neste patamar,
mesmo que a grande maioria das circunstâncias (sete das dez) fosse favorável ao
apelante. De pronto, então, percebe-se o exagero do magistrado na fixação da reprimenda.
(...)
Além da ofensa ao termo médio, a fixação da pena-base pelo juízo de piso também se
equivoca por considerar como circunstâncias desfavoráveis a gravidade do crime, por
considerar que a droga apreendida com os acusados se destinava a tráfico de drogas, e
também o maior perigo de dano da conduta quanto à saúde pública e à segurança de
áreas sujeitas à Administração Militar.
(...)
A não ser que houvesse provas cabais da atividade de tráfico pelos acusados, como, por
exemplo, eventuais condenações anteriores por esse delito ou depoimentos de
testemunhas nesse sentido, não se pode supor que eles venderiam a droga para obtenção
de lucro.
No presente caso, nem há que se falar em risco ao serviço militar, visto que os acusados
eram civis e sequer adentraram suficientemente na unidade militar de forma a
comprometer a segurança dos serviços castrenses. Acrescente-se que, ao serem
abordados, não ofereceram nenhuma resistência aos militares, cooperando desde o início
com o esclarecimento dos fatos.
Por fim, quanto à segunda fase de fixação da pena, vê-se que não foi computada pelo
magistrado a confissão do apelante, a qual deveria ter sido considerada para efeitos da
dosimetria da pena (...)".

In casu, as insurgências delineadas no Recurso defensivo estão circunscritas à dosimetria da Pena.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 21/08/2020 18:42:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cf3261e1

Ainda assim, restam demonstradas a autoria, a materialidade e a culpabilidade na conduta perpetrada pelo
Réu, até mesmo porque se trata de Réu confesso e os testemunhos colhidos em Juízo são unânimes e
consistentes, confirmando a prática delitiva.

Da mesma forma, a materialidade restou plenamente demonstrada pelo Laudo de Perícia Criminal Federal
(Laudo Definitivo) n° 501/2018-SETEC/SR/PF/RN, subscrito por perito criminal do Setor Técnico-Científico da
Superintendência Regional no Estado do Rio Grande do Norte, que confirmou a presença do THC na
substância apreendida em poder do Acusado, nos seguintes termos:

"(...) Os exames macroscópicos de identificação botânica no material vegetal encaminhado
revelaram características convergentes para Cannahis saliva linneu. As análises clássicas.
a revelação das placas de cromatografia em camada de delgada e as análises de
Espectrometria de Infravermelho por Transformada de Fourier- FT/IR, na amostra
examinada, resultaram POSITIVOS para a espécie Cannabis saliva (MACONHA), em face das
suas características e da identificação do tetrahidrocannabinol (THC), seu principal
componente químico e psicoativo, e de outros compostos canabinóides na sua composição
(...)" (Grifo nosso).

Da mesma forma que em relação ao primeiro Acusado, impende salientar que os elementos colhidos desde
a fase inquisitorial conduzem à certeza de que a substância apreendida em poder do Acusado foi a mesma
submetida a exame pericial pelo Setor Técnico-Científico da Superintendência Regional no Estado do Rio
Grande do Norte.

Nesse contexto, saliento, por oportuno, o Termo de Apreensão da Substância Entorpecente, no qual foi
descrito o material encontrado no local do flagrante como sendo:
"(...) A quantia em espécie de R$ 47,55 (quarenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos; sacos para
fracionamento de material entorpecente; A quantidade de 329,9 gramas de substância aparentemente de
maconha (constatada pelo reagente Nark); 01 (um) isqueiro de cor azul; 01 (um) rolo de filme PVC; e 01
(uma) balança de precisão (500g/0,1g) sem número de série (...)" (Grifo nosso).

Também consta dos autos o Laudo de Perícia Criminal Federal (Laudo Preliminar) n° 494/2018-
SETEC/SR/PF/RN, elaborado por perito criminal do Setor Técnico-Científico da Superintendência Regional no
Rio Grande do Norte, que assim descreveu a substância apreendida:

"(...) I - MATERIAL EXAMINADO
(...)
a) uma porção de vegetal compactado, de tonalidade marrom-esverdeada, em forma de
tablete, parcialmente envolta por fita adesiva bege e plástico transparente;
b) uma porção de fragmentos de vegetal compactado, de tonalidade marrom esverdeada,
no interior de um saco plástico.
Os materiais descritos nos itens totalizaram 329,78g (trezentos e vinte e nove gramas e
setenta e oito centésimos de grama) de massa bruta (incluindo as embalagens de ambas
as porções) e 320,08g (trezentos e vinte gramas e oito centésimos de grama) de massa
líquida.
II — EXAMES
Os testes químicos preliminares foram efetuados com o Teste IDT 3000 - Identificação
Identa de Marijuana/Haxixe e com o reagente "FAST BLUE", resultando positivo em ambas
as amostras o princípio ativo Tetrahidrocanabinol (THC), encontrado na maconha e seus
derivados, e que encontra-se inserido na LISTA DE SUBSTÂNCIAS PSICOTRÓPICAS (Lista
FZ), de USO PROSCRITO NO BRASIL, consideradas capazes de causar dependência física ou
psíquica, ambas constantes da Resolução-RDC nº 79, de 23.05.16, da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária, em conformidade com a Portaria nº 344/98-SVS/MS, de 12.05.98,
republicada no DOU em 01.02.99.
Do material descrito foi consumida quantidade irrisória e foram separados 2,2g (dois
gramas e dois décimos de grama) para a realização de exames definitivos - Lacre nº
0100051321 1. O material restante (Lacre nº 02000398219) é devolvido com o laudo (...)"
(Grifos nossos).

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 21/08/2020 18:42:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cf3261e1
Concluído o exame preliminar, o material foi encaminhado ao Setor Técnico-Científico da Superintendência
Regional no Estado do Rio Grande do Norte para elaboração do Laudo Definitivo, restando consignado que:

"(...) Do material descrito foi consumida quantidade irrisória e foram separados 2,2g (dois
gramas e dois décimos de grama) para a realização de exames definitivos - Lacre nº
0100051321 1. O material restante (Lacre nº 02000398219) é devolvido com o laudo. (...)".

Por fim, conforme ressaltado anteriormente, em 25 de julho de 2018, foi juntado o Laudo de Perícia Criminal
Federal (Laudo Definitivo) n° 501/2018-SETEC/SR/PF/RN confirmando a presença do THC na substância
apreendida em poder do Acusado.

Nessas circunstâncias, não pairam dúvidas acerca da materialidade delitiva.

Quanto à culpabilidade, tratando-se de "(...) juízo de valor (de reprovação) que recai sobre o agente do
crime que podia se motivar de acordo com a norma e agir de modo diverso (conforme o Direito)" (Luiz Flávio
Gomes. Direito Penal: parte geral, v. 2. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2007. p. 545), é inegável a
reprovabilidade da conduta de quem traz consigo substância entorpecente, em área sujeita à Administração
Militar, quanto mais com a finalidade de traficância.

Além disso, trata-se de agente imputável, com potencial consciência da ilicitude do fato, dele sendo exigida
conduta diversa.

Os fatos narrados na Denúncia e comprovados pelo conjunto probatório encontram perfeita adequação ao
tipo penal descrito no art. 290 do CPM, mais especificamente na figura nuclear "trazer consigo", na
modalidade tráfico ilícito de entorpecentes, que significa "(...) (transportar junto ao corpo), mesmo para uso
próprio (para tráfico ou consumo é indiferente) (...)" (Guilherme de Souza Nucci. Código Penal Militar
Comentado. Revista dos Tribunais. 2013. São Paulo. p. 387), não socorrendo o Acusado quaisquer
excludentes de ilicitude ou de culpabilidade.

Por tais motivos, não merece reparo o Decreto condenatório imposto ao Réu pelo Colegiado Julgador de
primeiro grau.

Quanto à insurgência defensiva, tal como na análise do Recurso interposto pelo Civil WESLLEY GIOVANY
BEZERRA DE SOUZA, como cediço, na individualização da pena o Julgador tem certo grau de
discricionariedade na análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as de acordo com a conduta
perpetrada pelo acusado de forma a torná-la mais justa e adequada às circunstâncias do caso concreto.

Conforme leciona Guilherme de Souza Nucci (Individualização da Pena. Revista dos Tribunais. 4ª ed. 2011.
São Paulo. p.36):

"(...) A individualização da pena tem o significado de eleger a justa e adequada sanção
penal, quanto ao montante, ao perfil e aos efeitos pendentes sobre o sentenciado (...). Sua
finalidade e importância é a fuga da padronização da pena, da "mecanizada" ou
"computadorizada" aplicação da sanção penal, prescindindo da figura do juiz, como ser
pensante, adotando-se em seu lugar, qualquer programa ou método que leve à pena
preestabelecida segundo um modelo unificado empobrecido e, sem dúvida, injusto.".

No mesmo sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual "(...) O magistrado
possui discricionariedade, dentro dos limites legais, para fixar a pena em conformidade com a sua
finalidade, tendo em vista a prevenção e a repressão do crime." (Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº
112.940/DF, Relator: Ministro Dias Toffoli, DJe: 26/03/2013).

Especificamente sobre os critérios estabelecidos pelo art. 69 do Código Penal Militar, Marcelo Streifinger e
Cícero Robson Coimbra Neves sustentam que (Manual de Direito Penal Militar. 4ª ed. São Paulo: Saraiva.
2014. p. 513):

"(...) a primeira parte do artigo em foco enumera dois universos de valoração inicial,
sequencialmente indicando quais critérios preenchem esses universos. Em primeiro plano,
determina que o Juiz avalie a gravidade do crime, estabelecendo as chamadas

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 21/08/2020 18:42:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cf3261e1
circunstâncias judiciais de caráter objetivo, ou seja, aqueles que dizem respeito ao fato em
si, a saber, a maior ou menor extensão do dano, ou perigo de dano, os meios empregados,
o modo de execução, as circunstâncias de tempo e lugar. Também determina o dispositivo
que sejam aferidas as circunstâncias judiciais de caráter subjetivo, ou seja, aquelas que
dizem respeito ao autor, indicando a sua personalidade pela intensidade do dolo ou grau
de culpa, os motivos determinantes, os antecedentes do réu e a sua atitude de
insensibilidade, indiferença ou arrependimento após o crime (...)".

Nesse contexto, a Sentença hostilizada assim fundamentou a dosimetria da pena imposta ao Réu:

"(...) CONDENAR o réu ROMERSON GABRIEL SILVA DE FREITAS, já qualificado, pelo crime
previsto no artigo 290, caput, do CPM, na modalidade de tráfico ilícito de entorpecentes.
Passa-se a dosar a pena (art. 440, 'a', 'b' e 'c' do CPPM), em estrita observância ao art. 68,
caput do CP, por analogia, e ao princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º,
XLVI da Constituição da República Federativa do Brasil (CF).
Analisadas as circunstâncias previstas no art. 69 do CPM, verifica-se que o acusado é réu
primário, com bons antecedentes e boa conduta social. Em seu desfavor pesam: a
gravidade do crime praticado de tráfico de entorpecentes, o qual necessita de uma
reprimenda mais elevada em comparação ao crime de mero consumo, bem como o maior
perigo de dano da conduta quanto à saúde pública e a segurança de áreas sujeitas à
Administração Militar, conforme entendimento da jurisprudência do E. Superior Tribunal
Militar; a invasão do aquartelamento como circunstância judicial, tendo em vista sua
absorção pelo crime fim. Com isso, fixo a pena base em 3 (três) anos de reclusão, referente
ao art. 290 do CPM na modalidade de tráfico ilícito de entorpecentes.
Na segunda fase, aplica-se a atenuante de ser o réu menor de 21 anos na época do crime,
conforme artigo 72, inciso I, e artigo 73 do Codex Militar, tendo um quantum de diminuição
de 1/5 sobre a pena. Assim, a pena-intermediária passa para 2 (dois) anos e 5 (cinco)
meses de reclusão.
Na terceira fase, não há causa de diminuição ou de aumento de pena, permanecendo em 2
(dois) anos e 5 (cinco) meses de reclusão.
1.2) Fixar o regime inicial aberto de cumprimento da pena, na forma do artigo 33, §2º, "c",
do Código Penal Brasileiro, aplicado subsidiariamente com base no artigo 3º, alínea "a" do
Código de Processo Penal Militar.
1.3) Negar ao réu o direito de suspensão condicional da pena por não preencher os
requisitos (...)" (Grifos nossos).

Novamente, fica claro que sopesaram desfavoravelmente ao Réu as circunstâncias judiciais da gravidade do
delito, maior extensão do perigo de dano, bem como a absorção do delito de ingresso clandestino, crime
meio para a atividade criminosa desenvolvida em local sujeito à Administração Militar a toda evidência.

In casu, ao contrário das condutas de posse de substância entorpecente, ainda que de pequena quantidade,
as quais já não são toleradas em ambiente castrense, os autos revelaram uma enorme quantidade de
material apreendido em poder dos Acusados, bem como que a finalidade era a traficância, de sorte que a
gravidade dos fatos narrados na Exordial Acusatória é flagrante.

Consequentemente, é elevado o perigo de dano que, segundo Guilherme de Souza Nucci (Código Penal
Militar Comentado. Revista dos Tribunais. São Paulo. p. 134), se constitui nas "(...) consequências do delito,
que, em verdade, transcendem o resultado típico, atingindo outros bens jurídicos relevantes.".
Irretocável, portanto, a fundamentação expendida no Decreto condenatório de primeiro grau, o que é
corroborado pela reiterada jurisprudência desta Corte:

"Apelação nº 126-24.2014.7.11.0111 (DJe: 05/10/2018)
Relator: Ministro Alte Esq Carlos Augusto De Sousa
EMENTA: APELAÇÃO. MPM. ART. 290 DO CPM. PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE POR
MILITAR EM ÁREA SUJEITA À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. INTENSIDADE DO DOLO.
DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO A QUO. CONTROLE DE LEGALIDADE E DE
CONSTITUCIONALIDADE. PROPORCIONALIDADE DA REPRIMENDA. ELEVADA QUANTIDADE.
(...) 3. O quantum de aumento da pena, decorrente da avaliação negativa das

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 21/08/2020 18:42:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cf3261e1
circunstâncias previstas no artigo 69 do Código Penal Militar, é realizado segundo a
discricionariedade regrada do Juiz, após analisar todo o contexto do crime, de modo que
deve ser privilegiado o seu entendimento se não for fixada a pena base em patamar
nitidamente ínfimo ou, ao contrário, exacerbado, pois não há regras objetivas, critérios
matemáticos, tampouco fração indicada na lei para incidir nessa fase.
4. O controle da legalidade e da constitucionalidade justifica a exasperação da pena
aplicada quando estiver evidente a desproporcionalidade entre a lesão ao bem jurídico
tutelado e a sua reprimenda fixada na Sentença condenatória.
Apelo provido. Unanimidade." (Grifos nossos).

Apenas para não passar in albis, tampouco se verificou a alegada violação ao Postulado Constitucional da
Individualização da Pena no fato de que houve semelhança no estabelecimento da pena-base ao outro Réu.

Afinal, ressalta o fato de ambos terem sido encontrados praticando idêntica conduta em circunstâncias
absolutamente semelhantes no interior da Base Naval de Natal, conforme tem decidido a jurisprudência dos
Pretórios:

"(...) Conquanto as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal tenham sido
analisadas de forma idêntica aos apelantes, não há falar em violação do princípio da
individualização da pena, uma vez que referida fundamentação em identidade afigura-se
perfeitamente viável, quando o caso em comento revela que efetivamente houve situação
similar na execução do crime entre os corréus. A responsabilização criminal foi
individualizada, baseada na similaridade, tendo em conta que as circunstâncias objetivas a
respeito do fato são comuns aos apelantes, que agiram em coautoria (...)" (Tribunal de
Justiça do Estado do Mato Grosso. Apelação nº 0001017-10.2012.8.11.0086, Relator:
Desembargador Pedro Sakamoto, DJ: 24/03/2014).

Em relação ao argumento do Órgão defensivo de que "(...) não foi computada pelo magistrado a confissão
do apelante, a qual deveria ter sido considerada para efeitos da dosimetria da pena (...)", igualmente falece
razão ao Órgão de Defesa Pública, uma vez que a atenuante da confissão espontânea é reconhecida
somente quando a autoria do delito é "(...) ignorada ou imputada a terceiro. Dessa forma, o réu estaria
colaborando, efetivamente, com o Estado para a apuração do delito (...)" (Guilherme de Souza Nucci. Código
Penal Militar Comentado. 2ª ed. Rio de Janeiro: Forense. 2014. p. 152), o que não se verifica nos presentes
autos, até mesmo porque, conforme se extrai da Denúncia, os Réus foram presos em flagrante no interior do
aquartelamento.

Corrobora esse entendimento o seguinte julgado desta Corte Castrense:

"(...) As atenuantes do comportamento meritório e da confissão não são aplicáveis quando,
respectivamente, o comportamento do réu é o esperado na vida civil ou castrense e
quando a autoria do delito não é mais ignorada, em função das outras evidências
produzidas (...)" (Apelação nº 81-72.2009.7.02.0102/SP, Relator: Ministro Dr. Artur Vidigal
de Oliveira, DJe: 05/09/2011) (Grifos nossos).

Por fim, relativamente ao pleito concessivo do benefício do sursis, considerando a manutenção dos
fundamentos expendidos pelo Decreto condenatório de primeiro grau e que a pena foi fixada em 2 (dois)
anos e 5 (cinco) meses de reclusão, a análise da pretensão resta prejudicada, pois encontra óbice
intransponível no caput do artigo 84 do Código Penal Militar, cuja redação estabelece que "(...) A execução
da pena privativa da liberdade, não superior a 2 (dois) anos, pode ser suspensa, por 2 (dois) anos a 6 (seis)
anos (...)" (Grifo nosso).

Por tais motivos, não merece acolhida o Recurso defensivo, devendo ser mantida a Sentença prolatada pelo
Juízo a quo.

Em conclusão, e também para não passar in albis, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar destacou que a
Sentença, erroneamente, utilizou a causa de aumento de pena do artigo 40, inciso III, da Lei n° 11.343/2006,
como critério judicial de exasperação da pena-base "(...) em um hibridismo com o CPM (...)", e que, portanto,
o Recurso Defensivo deveria ser deferido apenas para corrigir-se a utilização da citada Legislação
extravagante.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 21/08/2020 18:42:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cf3261e1

Todavia, os argumentos não merecem acolhida.

Afinal, o que se verifica da leitura atenta do Decreto condenatório de primeiro grau nada mais é do que uma
análise comparativa, com intuito meramente exemplificativo, senão, vejamos o trecho contra o qual
insurgiu-se o ilustre Subprocurador-Geral:

"(...) Apresenta-se mais grave o motivo determinante da conduta de ingressar
clandestinamente em unidade militar para ter guarida para preparar droga com a
finalidade de traficar. A lei 11343/06, por exemplo, traz uma causa de aumento de pena
(art. 40, III) se o tráfico ilícito de drogas for realizado próximo a unidades militares;
imaginemos uma conduta desta praticada dentro do próprio aquartelamento, mediante
invasão (...)" (Grifo nosso).

Portanto, como salientado anteriormente, irretocável o decisum de primeira instância.

Diante do exposto, nego provimento aos Apelos defensivos, para manter na íntegra a Sentença vergastada
por seus próprios e jurídicos fundamentos.